Tribunal: CARF
Processo: 11065.723848/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
EVASÃO FISCAL EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO IRREGULAR. VALORES CREDITADOS PARA PESSOAS JURÍDICAS FORMALIZDAS SEM MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO PROBATÓRIA PELA FISCALIZAÇÃO DE SE TRATAR DE SERVIÇOS DIRETAMENTE CONTRATADOS COM PESSOAS FÍSICAS CARACTERIZADAS COMO SEGURADOS CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS AUTÔNOMOS. RECLASSIFICAÇÃO DOS VALORES COMO PAGAMENTOS REALIZADOS PARA CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DOS SERVIÇOS PELO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-TRIBUTÁRIO.
Caracteriza a interposição de pessoa jurídica a comprovada situação decorrente de uma série de atos e situações conjuntas que faz constatar ter contribuintes individuais se inserido no contexto operacional da tomadora de serviços com vínculo direto entre a contratante (tomadora) e as pessoas físicas autônomas (prestadores de serviços), sendo as pessoas jurídicas contratadas meras formalizações sem materialidade e substância, não imputando um efetivo vínculo indireto entre prestadores e tomadora. O pagamento efetuado para as interpostas pessoas jurídicas, em tal contexto formatado sem propósito dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos, deve, assim, ser reclassificado como remunerações pagas às pessoas físicas autônomas, isto é, aos segurados contribuintes individuais, refletindo os atos efetivamente praticados, vale dizer, espelhando a natureza e os efeitos da realidade prática verdadeira da prestação de serviços de forma direta para a contratante, incidindo, por consequência, a contribuição previdenciária do art. 22, inciso III, da Lei no 8.212, pois caracterizado o fato gerador da obrigação tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DO ART. 44, §1o, DA LEI No 9.430, APLICADA EM RAZÃO DA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO COM INDICAÇÃO DE ELEMENTOS OBJETIVOS CARACTERIZADORES DA PRÁTICA DE SIMULAÇÃO EM CONTEXTO DE SONEGAÇÃO OBJETIVANDO AFASTAR A TRIBUTAÇÃO. LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO.
Cabível a imposição da multa qualificada, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra em uma das hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e/ou 73 da Lei no 4.502, de 1964, que se referem a situações de sonegação, fraude e conluio, relacionando-se com situações de simulação.
Havendo contexto fático-jurídico acerca de pagamentos para contribuintes individuais por meio de interposta pessoa jurídica, para simular a natureza dos pagamentos com prática de sonegação, que são reclassificados como remunerações de pessoas físicas autônomas (contribuintes individuais), justifica-se a aplicação da multa de ofício qualificada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DO ART. 44, §1o, DA LEI No 9.430, APLICADA EM RAZÃO DA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PERCENTUAL ORIGINÁRIO DE 150%. REDUÇÃO PARA 100% EM RAZÃO DE RETROATIVIDADE BENIGNA DECORRENTE DA LEI No 14.689 E MOTIVADO PELA APLICAÇÃO DO TEMA 863 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, na esfera administrativa, tendo como origem auto de infração lavrado com base na regra geral de qualificação da multa de ofício, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c”, do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado. Aplicável, ainda, o precedente qualificado do Recurso Extraordinário (RE) no 736.090, da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal – STF (Tema 863).
Tema 863 do STF – Tese Firmada: Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo.
RECOLHIMENTOS EM GPS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS POR INTERPOSTAS PESSOAS JURÍDICAS. VALORES DECLARADOS EM GFIP PELAS INTERPOSTAS PESSOAS JURÍDICAS COMO DEVIDOS. REQUERIMENTO DE APROVEITAMENTO PARA OS FATOS GERADORES OBSERVADOS NA AUTUADA QUE SE BASEIAM EM DISTRIBUIÇÕES DE LUCROS PELAS INTERPOSTAS PESSOAS JURÍDICAS QUE NÃO COMPUSERAM BASE DE CÁLCULO. RAZÕES DIVERSAS. FATOS GERADORES DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO.
Não cabe apropriação de valores recolhidos pelas interpostas pessoas jurídicas a título de contribuições previdenciárias no lançamento da autuada, se elas reconhecem em GFIP o débito quitado pelo recolhimento em GPS e se a base de cálculo lançada na autuada é diversa, pautando-se o lançamento de ofício da autuada em valores de lucros distribuídos pelas interpostas pessoas jurídicas que não tinham sido tributados sequer nas pessoas jurídicas interpostas. Impossibilidade de abatimento na espécie, especialmente porque se trata de fatos geradores diversos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.723848/2017-29
ACÓRDÃO
2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MK QUIMICA DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
EVASÃO FISCAL EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO IRREGULAR. VALORES
CREDITADOS
PARA
PESSOAS
JURÍDICAS
FORMALIZDAS
SEM
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO PROBATÓRIA PELA FISCALIZAÇÃO DE SE
TRATAR DE SERVIÇOS DIRETAMENTE CONTRATADOS COM PESSOAS
FÍSICAS CARACTERIZADAS COMO SEGURADOS CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS
AUTÔNOMOS. RECLASSIFICAÇÃO DOS VALORES COMO PAGAMENTOS
REALIZADOS PARA CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS POR MEIO DA UTILIZAÇÃO
DE INTERPOSTAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE DO TOMADOR
DOS SERVIÇOS PELO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-TRIBUTÁRIO.
Caracteriza a interposição de pessoa jurídica a comprovada situação
decorrente de uma série de atos e situações conjuntas que faz constatar
ter contribuintes individuais se inserido no contexto operacional da
tomadora de serviços com vínculo direto entre a contratante (tomadora) e
as pessoas físicas autônomas (prestadores de serviços), sendo as pessoas
jurídicas contratadas meras formalizações sem materialidade e substância,
não imputando um efetivo vínculo indireto entre prestadores e tomadora.
O pagamento efetuado para as interpostas pessoas jurídicas, em tal
contexto formatado sem propósito dos efeitos dos fatos efetivamente
ocorridos, deve, assim, ser reclassificado como remunerações pagas às
pessoas físicas autônomas, isto é, aos segurados contribuintes individuais,
refletindo os atos efetivamente praticados, vale dizer, espelhando a
natureza e os efeitos da realidade prática verdadeira da prestação de
serviços de forma direta para a contratante, incidindo, por consequência, a
contribuição previdenciária do art. 22, inciso III, da Lei no 8.212, pois
caracterizado o fato gerador da obrigação tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DO ART. 44, §1o, DA LEI No 9.430,
APLICADA EM RAZÃO DA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
2
LANÇAMENTO DE OFÍCIO COM INDICAÇÃO DE ELEMENTOS OBJETIVOS
CARACTERIZADORES DA PRÁTICA DE SIMULAÇÃO EM CONTEXTO DE
SONEGAÇÃO OBJETIVANDO AFASTAR A TRIBUTAÇÃO. LEGALIDADE DA
IMPOSIÇÃO.
Cabível a imposição da multa qualificada, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra em uma das
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e/ou 73 da Lei no 4.502, de 1964,
que se referem a situações de sonegação, fraude e conluio, relacionando-
se com situações de simulação.
Havendo contexto fático-jurídico acerca de pagamentos para contribuintes
individuais por meio de interposta pessoa jurídica, para simular a natureza
dos pagamentos com prática de sonegação, que são reclassificados como
remunerações de pessoas físicas autônomas (contribuintes individuais),
justifica-se a aplicação da multa de ofício qualificada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DO ART. 44, §1o, DA LEI No 9.430,
APLICADA EM RAZÃO DA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PERCENTUAL ORIGINÁRIO DE 150%. REDUÇÃO
PARA 100% EM RAZÃO DE RETROATIVIDADE BENIGNA DECORRENTE DA LEI
No 14.689 E MOTIVADO PELA APLICAÇÃO DO TEMA 863 DA REPERCUSSÃO
GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, na esfera
administrativa, tendo como origem auto de infração lavrado com base na
regra geral de qualificação da multa de ofício, a nova regra mais benéfica
(art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos
do artigo 106, II, “c”, do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de
100% do valor do tributo cobrado. Aplicável, ainda, o precedente
qualificado do Recurso Extraordinário (RE) no 736.090, da Repercussão
Geral do Supremo Tribunal Federal – STF (Tema 863).
Tema 863 do STF – Tese Firmada: Até que seja editada lei complementar
federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de
sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito
tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do
débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A,
da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo.
RECOLHIMENTOS EM GPS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS POR
INTERPOSTAS PESSOAS JURÍDICAS. VALORES DECLARADOS EM GFIP PELAS
INTERPOSTAS PESSOAS JURÍDICAS COMO DEVIDOS. REQUERIMENTO DE
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
3
APROVEITAMENTO PARA OS FATOS GERADORES OBSERVADOS NA
AUTUADA QUE SE BASEIAM EM DISTRIBUIÇÕES DE LUCROS PELAS
INTERPOSTAS PESSOAS JURÍDICAS QUE NÃO COMPUSERAM BASE DE
CÁLCULO.
RAZÕES
DIVERSAS.
FATOS
GERADORES
DISTINTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO.
Não cabe apropriação de valores recolhidos pelas interpostas pessoas
jurídicas a título de contribuições previdenciárias no lançamento da
autuada, se elas reconhecem em GFIP o débito quitado pelo recolhimento
em GPS e se a base de cálculo lançada na autuada é diversa, pautando-se o
lançamento de ofício da autuada em valores de lucros distribuídos pelas
interpostas pessoas jurídicas que não tinham sido tributados sequer nas
pessoas jurídicas interpostas. Impossibilidade de abatimento na espécie,
especialmente porque se trata de fatos geradores diversos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário a fim de reduzir o percentual da multa de ofício qualificada de
150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 1.369/1.390), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
4
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls.
1.322/1.364), consubstanciada no Acórdão no 16-82.283 - 14a Turma da DRJ/SPO, de 26/04/2018,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
Exame
na
esfera
administrativa.
Impossibilidade.
Reconhecimento
de
inconstitucionalidade encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao
legislador, não cabendo a autoridade administrativa afastar a incidência da lei,
apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
INTERPOSIÇÃO IRREGULAR DE PESSOAS JURÍDICAS. INEXISTÊNCIA DE FATO DA
PESSOA JURÍDICA. PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DO
TOMADOR DOS SERVIÇOS.
É irregular a interposição de pessoa jurídica, configurando indevido
fracionamento das atividades laborais, que são realizadas pessoalmente pelos
seus sócios, os quais estão inseridos no contexto operacional da contratante, com
atuação pessoal, habitual e remunerada, formando-se o vínculo entre a pessoa
física prestadora de serviço e a tomadora, indústria química, que fomentou e
ensejou a criação das pessoas jurídicas tidas como interpostas. O pagamento
efetuado a interpostas pessoas jurídicas deve ser considerado remunerações
pagas às pessoas físicas, que na realidade prestaram serviços de forma direta a
contratante.
RECOLHIMENTOS EM GPS APROPRIADOS PARA VALORES DECLARADOS EM GFIP.
APROVEITAMENTO PARA FATO GERADOR DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe apropriação de valores recolhidos para abatimento de crédito tributário
referente a fatos geradores e contribuintes diversos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 04/42) devidamente colacionados, tendo o
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
5
contribuinte sido notificado em 08/12/2017 (e-fl. 106), foi bem sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

1. O processo administrativo fiscal em epígrafe refere-se a Auto de Infração
lavrado no decorrer de procedimento fiscal, cujo lançamento consolidou os
créditos tributários referentes a contribuições sociais destinadas à Seguridade
Social, correspondentes a parte da empresa por remunerações pagas para
contribuintes individuais (Lei no 8.212, art. 22, III), através de interpostas pessoas
jurídicas, tendo os pagamentos sido reclassificados para serem tidos como pagos
diretamente pela autuada, que deixaram de ser oferecidas a tributação por ela no
período de 01/2013 a 12/2014, no valor consolidado de R$ 1.720.821,36 (um
milhão, setecentos e vinte mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e seis
centavos).

1.1. O Relatório da Ação Fiscal, fls. 04 a 42, relata a situação fática e os
fundamentos, que ensejaram o lançamento de ofício, salientando inicialmente na
Introdução que o CNPJ da MK Química no 87.../0001-58 foi mantido até
30/10/2010, sendo a partir dessa data alterado para o CNPJ atual, em razão de
cisão total. Apresenta-dividido em partes que intitula: Introdução (1), Descrição
da Ação Fiscal (2), Fatos Apurados (3), Conclusões (4), Multas Aplicadas (5) e
Considerações Finais (6).

1.2. Os Fatos Apurados (3) apresentam subdivisões em: 3.1. Quanto à
constituição das empresas, regime tributário, atividade e endereço de
estabelecimento; 3.2. Do quadro societário: coincidência entre sócios das pessoas
jurídicas, vínculos empregatícios e familiares; 3.3. Registros contábeis e
composição da Receita das prestadoras; 3.4. Características dos registros
contábeis, fluxo financeiro e distribuição de lucros aos sócios das prestadoras; 3.5.
Relação entre receita e distribuição de lucros; 3.6. Outros elementos; 3.7.
Cotejamento dos fatos encontrados com conceituações legais e doutrinárias;
3.7.1. Desconsideração pelo fisco dos atos ou negócios interpostos praticados
com a finalidade exclusiva de dissimular a ocorrência do fato gerador. Nas
Conclusões (4) apresenta uma subdivisão, na qual se vê o subitem 4.1. Apuração
do fato gerador para lançamento do crédito.

1.3. O Relatório da Ação Fiscal informa na Descrição da Ação Fiscal (2) que:

Foi objeto do procedimento fiscal a prestação de serviço
exclusivos para a empresa “MK QUÍMICA DO BRASIL LTDA”,
por parte de três empresas relacionadas: ESTRATÉGIA
ASSESSORIA
EM
COUROS
LTDA
“ESTRATÉGIA”
(CNPJ
06.../0001-61), ESFERA ASSESSORIA EM COUROS LTDA
“ESFERA” (CNPJ 16.../0001-30), e EXATTUS ASSESSORIA EM
COUROS LTDA “EXATTUS” (CNPJ 10.../0001-51).

Para todas as prestadoras referidas foram abertas diligências
vinculadas a ação fiscal junto à autuada da seguinte forma:
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
6
ESTRATÉGIA,
TDPF
1010700201700385;
ESFERA,
TDPF
1010700201700387; EXATTUS, TDPF 1010700201700386 e
emitidos Termos de Início de Ação Fiscal, os quais foram
assinados em 13/07/2017 pelo sócio administrador comum às
3 diligenciadas, Nestor Fischer, CPF 099...-68.

Dentre outros documentos foram analisados, a contabilidade
digital da fiscalizada e das diligenciadas; arquivos digitais da
folha de pagamento, GFIPs, contrato social, documentos
comprobatórios de lançamentos contábeis e dados contidos
nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.

Por meio dos elementos obtidos no curso do procedimento de
fiscalização, verificou-se que a fiscalizada se utilizou das
referidas prestadoras de forma abusiva para remunerar
contribuintes individuais sem o recolhimento de contribuição
previdenciária,
caracterizado
o
planejamento
tributário
abusivo.

1.4. Quanto a parte dos fatos apurados (3) passa a discorrer inicialmente
sobre a constituição das empresas, regime tributário, atividade e endereço de
cada estabelecimento, ressaltando que essas constatações estão a indicar que
referidas pessoas jurídicas somente existem formalmente, sem materialidade.

A ESTRATÉGIA foi constituída em 09/06/2004, tem como
objeto social assessoria técnica na industrialização de couro e é
tributada pelo lucro presumido. O endereço do seu
estabelecimento é na Rua Luiz de Camões, 202 – Novo
Hamburgo/RS, coincide com o endereço particular do
administrador
não
sócio
e
também
técnico
contábil
responsável pela escrita fiscal e contábil da mesma, Nestor
Fischer. Quando do início da fiscalização os auditores
estiveram no endereço fazendo entrega do Termo de Início e
se constatou ser efetivamente local da moradia de Nestor.

A ESFERA foi constituída em 03/07/2012, tem como objeto
social a assessoria técnica na industrialização de couro e é
tributada pelo lucro presumido. Por ocasião da entrega do
Termo de Início de Ação Fiscal, os auditores estiveram no
endereço cadastrado como sendo de funcionamento da
mesma, Av. Pedro Adams Filho 4162, Loja 11 – Novo
Hamburgo/RS e encontraram uma sala vazia com uma placa na
qual constava “FISCHER SALA 11”, conforme fotografia que
produziram. O Termo de Início de Ação Fiscal foi entregue no
endereço residencial de Nestor Fischer, antes mencionado. No
endereço do suposto estabelecimento da ESFERA funciona,
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
7
segundo informações do próprio Nestor, seu escritório de
contabilidade.

A EXATTUS foi constituída em 12/09/2008 e seu objeto social é
a assessoria técnica na industrialização de couro e é tributada
pelo lucro presumido. O endereço de funcionamento
cadastrado é o mesmo do seu administrador Nestor Fischer,
que, por sua vez, é também endereço de estabelecimento da
ESTRATÉGIA: Rua Camões 202 – Novo Hamburgo/RS, sendo
importante destacar ainda a existência de documentos
contábeis das três pessoas jurídicas referidas, tais como,
recibos (cópias anexadas inseridas nos conjuntos de
documentos DOC. 3 a 18 da ação fiscal) de suposto pagamento
de aluguel pela utilização de imóvel. No caso da ESFERA, o
pagamento do aluguel é ao próprio sócio, proprietário do
imóvel, Nestor Fischer. No caso da ESTRATÉGIA e EXATTUS os
recibos do suposto pagamento de aluguel estão no nome de
Lia Mentz Fischer, esposa de Nestor Fischer e proprietária do
imóvel localizado na Rua Camões, 202, já referido. A auditoria
assenta não ser crível que duas empresas paguem aluguel por
um imóvel habitado e que tal aluguel seja pago à esposa do
próprio sócio.

1.5. Na sequência a autoridade fiscal passa a discorrer sobre o quadro
societário e a coincidência entre sócios das pessoas jurídicas, vínculos
empregatícios e familiares, discriminando por meio de quadros demonstrativos,
conforme segue:
MK QUÍMICA:
Sócio
Qualificação
Período
Lisiane Kogler
Sócia
De 07/2011 em diante
Viviane Kogler
Sócia
De 07/2011 em diante
Milton Kogler
Sócio administrador
De 09/1988 em diante
Maria Elisa Kogler
Sócia administradora
De 09/1988 a 08/2014
ESTRATÉGIA:
Sócio
Qualificação
Período
Vínculo com a MK QUIMICA
Lisiane Kogler
Sócio-administrador
06/2004 a
05/2011
Filha dos sócios Milton Kogler e
Maria Elisa Kogler
Viviane Kogler
Sócio-administrador
06/2005 a
05/2013
Filha dos sócios Milton Kogler e
Maria Elisa Kogler
Ary Carlos Pires

Sócio

06/2004
Há registros na internet em que o
mesmo aparece como contato da
MK Química (doc. 1)

Almir Weitz

Sócio

05/2005
em diante
Segurado empregado de 1991 a
09/2001 e no perfil do Facebook
apresenta-se como trabalhador da
MK Química (doc. 1a)
Nestor Fischer
Administrador não sócio
06/2004

Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
8
em diante
ESFERA:
Sócio
Qualificação
Período
Vínculo com a MK QUÍMICA
Viviane Kogler
Sócio-administrador
10/2012 a
06/2014
Filha dos sócios Milton Kogler e
Maria Elisa Kogler
Vicente Michels
Junior

Sócio
07/2012
em diante
Apresenta-se nos perfis de redes
sociais (facebook) como trabalhador
da MK Química (doc. 2)
Vanderlei Batista
Cardoso
Sócio
07/2012
em diante

Nestor Fischer
Administrador não sócio
07/2012
em diante

EXATTUS:
Sócio
Qualificação
Período
Vínculo com a MK QUÍMICA
Lisiane Kogler
Sócia
12/2010 a 06/2014 Filha dos sócios Milton Kogler e Maria
Elisa Kogler
Belines Ornelas
Sócia
09/2008
em diante
Segurada empregada da MK Química de
06/10/2004 a 29/08/2008
Marcio Diego
Paim da Silva
Sócio
12/09/2008
em diante
Segurado empregado da MK Química de
12/22/1999 a 29/08/2008
Gerson Germano
Fuhr
Sócio
09/12/2010
Segurado empregado da MK Química de
03/03/1992 a 03/12/2010
Nestor Fischer
Administrador
não sócio
09/2008
em diante

1.6. Esclarece quanto aos quadros:

Dos quadros acima, vislumbra-se que, além de coincidência de
administradores, da MK QUÍMICA com ESTRATÉGIA, ESFERA e
EXATTUS, há forte vínculo familiar entre os mesmos. Observa-
se, por exemplo, que Lisiane Kogler sócia da MK QUÍMICA, foi
sócia-administradora da ESTRATÉGIA e da EXATTUS, nesta
última, inclusive, em períodos concomitantes. Assim também
Viviane Kogler, atual sócia da MK QUÍMICA, foi sócia da
ESTRATÉGIA e da ESFERA, todas em períodos coincidentes.
Ambas são filhas dos sócios da fiscalizada Milton Kogler e
Maria Elisa Kogler. De destacar, ainda, que Viviane Kogler e
Lisiane Kogler, externamente se comportavam como Diretoras
daquela (DOC. 2A), embora somente começaram a constar na
GFIP da fiscalizada a partir de 09/2014.

Além disso, conforme informações das GFIPs e CNIS, alguns
dos sócios foram empregados da fiscalizada por um longo
período. Inclusive a sua demissão da MK QUÍMICA na condição
de empregados coincidiu com a vinculação como sócios a uma
das prestadoras. É o caso, conforme quadro acima, de Belines
Ornelas, Marcio Diego Paim da Silva e Gerson Germano Fuhr,
sócios da EXATTUS. Almir Weitz, sócio da ESTRATÉGIA também
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
9
foi empregado da fiscalizada. Conjuntamente com isso,
atualmente apresenta-se no seu perfil do Facebook como
trabalhador da MK QUÍMICA. Assim também Vicente Michels,
sócio da ESFERA. Já Ary Calos Pires, sócio da ESTRATÉGIA
consta em sites da internet como contato da MK QUÍMICA.

Paralelamente a isto, da análise das Guias de Recolhimento e
Declarações à Previdência (GFIP) verificou-se a inexistência de
segurados empregados registrados em qualquer uma das
prestadoras referidas. Portanto, os serviços foram prestados
pessoalmente pelos sócios das mesmas.

Estes fatos permitem afirmar a existência de um comando
comum e interdependência entre MK QUÍMICA, ESTRATÉGIA,
EXATTUS e ESFERA, bem como torna possível e facilita a prática
de atos direcionados à conjunção de interesses comuns como
o de manter quatro pessoas jurídicas do ponto de vista formal,
quando de fato o que existe é apenas uma. Indicando, ainda,
que a relação de fato ou real é das pessoas físicas referidas
com a MK QUÍMICA, sendo a suposta relação entre pessoas
jurídicas uma simulação.

1.7. A seguir a Auditora Fiscal passa a relatar sobre os registros contábeis e
composição da Receita das prestadoras. Informa que analisando-se a escrituração
contábil das diligenciadas relativa aos anos-calendário 2013 e 2014, verificou-se
que a receita das mesmas é totalmente vinculada à prestação de serviços à
fiscalizada. Discrimina por empresa prestadora a data, o código, o nome, o valor e
o histórico de cada nota emitida no período de 01/2013 a 12/2014, fls. 08 a 10.
Verifica-se o mesmo nome da conta “Serv. Assistência Técnica” e o mesmo tipo de
histórico “Rec. N/Nota-Fiscal S.E. (número) – MK Química do Brasil Ltda” em todas
as prestadoras. Reproduz-se parte de um dos quadros de uma das prestadoras, a
saber, da empresa EXATTUS, nestes termos:
Data
Cód. Conta Conta
Valor (R$) Histórico
31/01/2013
00303
SERV. ASSISTENCIA
TECNICA
48.000,00 REC N/ NOTA FISCAL S-E 0054-MK
QUIMICA DO BRASIL LTDA
28/02/2013
00303
SERV. ASSISTENCIA
TECNICA
64.000,00 REC N/ NOTA FISCAL S-E 0055-MK
QUIMICA DO BRASIL LTDA
28/03/2013
00303
SERV. ASSISTENCIA
TECNICA
60.000,00 REC N/ NOTA FISCAL S-E 0056-MK
QUIMICA DO BRASIL LTDA
30/04/2013
00303
SERV. ASSISTENCIA
TECNICA
62.000,00 REC N/ NOTA FISCAL S-E 0057-MK
QUIMICA DO BRASIL LTDA
31/05/2013
00303
SERV. ASSISTENCIA
TECNICA
58.000,00 REC N/ NOTA FISCAL S-E 0058-MK
QUIMICA DO BRASIL LTDA
28/06/2013
00303
SERV. ASSISTENCIA
TECNICA
55.000,00 REC N/ NOTA FISCAL S-E 0059-MK
QUIMICA DO BRASIL LTDA
31/07/2013
00303
SERV. ASSISTENCIA
TECNICA
61.000,00 REC N/ NOTA FISCAL S-E 0060-MK
QUIMICA DO BRASIL LTDA
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
10

1.8. Ressalta a autoridade fiscal que como consta demonstrado, 100% da
receita das prestadoras provém da MK QUÍMICA e as notas são sequenciais
demonstrando total exclusividade na prestação dos serviços e absoluta
dependência econômica, conforme já destacado. Menciona que cópias de todas
as notas fiscais relacionadas constam anexas ao presente processo.

1.9. Salienta também que, por outro lado, conforme contabilidade da MK
QUÍMICA (Demonstrações de Resultados de Exercício anexas) estes valores são
registrados na conta 485-5 (Serviços de pessoas Jurídicas) como despesas, que
reduzem o seu lucro.

1.10. A seguir passa a discorrer sobre as características dos registros
contábeis e distribuição de lucros aos sócios das prestadoras. Informa que:

Os registros contábeis das prestadoras referidas permitem
afirmar que as mesmas somente existem para dar viés de
formalidade ao pagamento, pela fiscalizada, de remuneração
aos sócios daquelas. Não há na contabilidade das supostas
prestadoras qualquer registro de ativo não circulante
(permanente) ou de despesas normais para qualquer empresa
prestadora de serviços, tais como, pagamento de energia
elétrica, pagamento de água ou de material de expediente.

Resumem-se tais contabilidades ao registro de despesas com
os próprios sócios e despesas fiscais relacionadas à emissão
das notas fiscais, aluguel (o qual conforme já observado refere-
se a imóvel do próprio administrador das prestadoras e à sua
cônjuge) e ao registro do pagamento de lucros distribuídos. Os
quais, chegam a ultrapassar 70% do valor da receita auferida.

Esta desconexão com a realidade ocorre em virtude de que os
registros contábeis destas prestadoras são elaborados apenas
com o intuito de dar vestes de formalidade, dar a impressão de
que os negócios ocorrem entre pessoas jurídicas, quando de
fato ocorrem entre uma pessoa jurídica, a MK QUÍMICA, e
pessoas físicas, sócias daquelas.

Evidencia-se, por todos os fatos descritos, a confusão
patrimonial entre as empresas mencionadas e seus sócios,
muito embora os registros lançados na contabilidade tenham o
objetivo de dissimular. As empresas desviam-se da sua
finalidade, pois, embora aleguem prestar serviços, servem
apenas para mascarar os serviços desempenhados pelos seus
sócios junto à fiscalizada.

Anexou-se ao processo os Diários das três prestadoras das
competências fiscalizadas elaborados a partir dos arquivos
digitais da contabilidade e do SPED Contábil. Além disso,
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
11
anexou-se, a título exemplificativo, cópias dos documentos
comprobatórios dos lançamentos das competências 01/2013
(DOC. 3), 05/2013 (DOC. 4), 08/2013 (DOC. 5), 07/2014 (DOC.
6), 10/2014 (DOC. 7) vinculados à ESTRATÉGIA. Competências
04/2013 (DOC. 8), 06/2013 (DOC. 9), 09/2013 (DOC. 10,
12/2013 (DOC. 11), 08/2014 (DOC. 12), 12/2014 (DOC. 13),
vinculados à ESFERA e competências 02/2013 (DOC. 14),
06/2013 (DOC. 15), 09/2013 (DOC. 16), 07/2014 (DOC. 17),
12/2014 (DOC. 18) vinculados à EXATTUS.

Ressalte-se, também, que a análise do fluxo financeiro dos
maiores valores movimentados permite concluir que recursos
correspondentes a pagamentos da MK eram imediatamente
repassados aos sócios das prestadoras a título de “distribuição
de lucros”.

Em todas as competências há o mesmo procedimento.
Selecionou-se alguns lançamentos relacionados a entradas de
recursos oriundos da MK QUÍMICA, seguidas imediatamente
de saídas para as contas dos sócios da ESTRATÉGIA, ESFERA e
EXATTUS. Indicou-se nos trabalhos fiscais em negrito os
lançamentos relativos ao fluxo financeiro.

1.11. A Auditora Fiscal insere no Relatório quadros demonstrativos fls. 11 a
19, com os lançamentos selecionados para demonstrar a entrada de recursos
oriundos da MK QUÍMICA, e as saídas imediatas para as contas dos sócios das
prestadoras. Foi reproduzido um dos quadros que constituem exemplos
relacionados de 1 a 16, com observação sobre o conjunto de documentos
comprobatórios dos lançamentos em negrito constarem anexos ao processo sob o
título de Doc. 3 a 18. Segue uma exemplificação apresentada: Exemplo 5:
Data
Cód.
Conta
Conta
D/C Valor (R$) Histórico
30/09/2014
1.1.1.2.1 BANCO DO BRASIL SA
D
64.931,35 REC DEPOSITO ONLINE MK
30/09/2014
2.1.1.1.1 MK QUIMICA DO
BRASIL LTDA
D
3.579,15 RECUP SEU ADIANTAMENTO DE
03/09
30/09/2014
1.1.2.3.5 COFINS RETIDO NA
FONTE
D
2.190,00 RETIDO S/N/NT FISCAL S-E 0013-
MK QUIMICA DO BRASIL LTDA
30/09/2014
1.1.2.3.1 IR RETIDO NA
FONTE
D
1.095,00 RETIDO S/N/NT FISCAL S-E 0013-
MK QUIMICA DO BRASIL LTDA
30/09/2014
1.1.2.3.4 CSLL RETIDO NA
FONTE
D
730,00
RETIDO S/N/NT FISCAL S-E 0013-
MK QUIMICA DO BRASIL LTDA
30/09/2014
1.1.2.3.6 PIS RETIDO NA
FONTE
D
474,50
RETIDO S/N/NT FISCAL S-E 0013-
MK QUIMICA DO BRASIL LTDA
30/09/2014
3.1.1.1
SERV. ASSISTENCIA
TECNICA
C
73.000,00 REC N/ NOTA FISCAL S-E 0013-MK
QUIMICA DO BRASIL LTDA
01/10/2014
2.2.1.1.5 ALMIR WEITZ
D
38.546,16 TRANSF ONLINE BCO BRASIL
01/10/2014
1.1.1.2.1 BANCO DO BRASIL SA
C
38.546,16 TRANSF ONLINE BCO BRASIL
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
12
01/10/2014
2.2.1.1.1 ARY CARLOS PIRES
D
18.670,36 TRANSF ONLINE BCO BRASIL
01/10/2014
1.1.1.2.1 BANCO DO BRASIL SA
C
18.670,36 TRANSF ONLINE BCO BRASIL

1.12. A autoridade fiscal destaca a relação entre a receita e distribuição de
lucros. Salienta que a par dos elementos mencionados, mormente com relação
aos registros contábeis e ao fluxo financeiro, os quais indicam o real objetivo qual
seja remunerar as pessoas físicas (formalmente sócias das prestadoras),
corrobora, ainda este entendimento, a incomum relação entre receita e
distribuição de lucros apresentada pelas prestadoras. Passa a inserir no Relatório
Fiscal quadros demonstrativos, fls. 19 a 25, em que discrimina para cada uma das
prestadoras com relação aos dois exercícios – 2013 e 2014 –, a Receita Bruta, os
Lucros Distribuídos e o Percentual apresentando na sequência o Detalhamento
dos Lucros Distribuídos (contas código no 257, em 2013, e no 2332, em 2014).

1.13. Reproduziu, com relação a uma das prestadoras, o quadro referente a
receita e também quadro referente ao detalhamento de lucros distribuídos,
apenas parte das informações do mês 01 e 02 de 2013, que demonstram como foi
destacado no relatório Fiscal, que relaciona mês a mês de 01/2013 a 12/2014 as
ocorrências de cada uma das empresas.
ESTRATÉGIA:
Ano
Receita Bruta
Lucros Distribuídos
Percentual
2013
RS 775.000,00
RS 605.485,38
78%
2014
RS 915.000,00
RS 755.544,59
83%
Detalhamento Lucros distribuídos (contas código no 257, em 2013, e no 2332, em 2014)
Data
Cód.
Conta
Conta
D/C
Valor (R$) Saldo (R$) D/C Histórico
31/01/2013 00257 LUCROS
DISTRIBUIDOS
D
46.782,47
46.782,47
D
VALOR CREDITADO AOS SOCIOS NO MÊS
31/01/2013 00227 ALMIR WEITZ
C
35.882,47
46.782,47
D
SEU CREDITO REF LUCROS DO MÊS
31/01/2013 00223 ARY CARLOS
PIRES
C
10.900,00
46.782,47
D
SEU CREDITO REF LUCROS DO MÊS
28/02/2013 00257 LUCROS
DISTRIBUIDOS
D
51.882,86
98.665,33
D
VALOR CREDITADO AOS SOCIOS NO MÊS
28/02/2013 00227 ALMIR WEITZ
C
40.982,86
98.665,33
D
SEU CREDITO REF LUCROS DO MÊS
28/02/2013 00223 ARY CARLOS
PIRES
C
10.900,00
98.665,33
D
SEU CREDITO REF LUCROS DO MÊS

1.14. A autoridade fiscal salienta no Relatório:

Ora, estes dados, os quais demonstram distribuição de lucros
chegando a 80% da receita bruta sem que houvesse sequer
lucros acumulados, estão em desacordo com a realidade de
qualquer empresa e, conjuntamente com os demais elementos
já mencionados, evidenciam que o prosseguir dos negócios da
ESTRATÉGIA, ESFERA e EXATTUS somente se justifica para
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
13
pagamento de remuneração a pessoas físicas que prestam
serviço diretamente à fiscalizada.

Enquanto as prestadoras referidas possuem lucratividade de,
em média 70%, a fiscalizada, teve uma lucratividade, no
mesmo período de, em média, 7%.

Chama atenção o fato de que empresas controladas por sócios
em
comum
apresentem
resultados
tão
discrepantes.
Obviamente, não é coincidência que o Imposto de Renda e a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da MK QUÍMICA
eram apurados com base no Lucro Real, enquanto as
prestadoras optaram pela tributação com base no Lucro
Presumido.

Além da redução na base da contribuição previdenciária,
utilizando interpostas pessoas jurídicas meramente formais e
não materiais, para remuneração de pessoas físicas, que
prestavam serviços para a fiscalizada, houve também redução
no Imposto de Renda e da Contribuição social sobre o Lucro
Líquido da autuada permitindo que a carga tributária total em
questão, enquanto unidade única, fosse significativamente
reduzida de forma artificial, simulada.

1.15. Destaca, outros elementos decorrentes da análise contábil da MK
QUÍMICA, de forma a evidenciar com clareza o procedimento adotado, qual seja,
a de que os sócios das prestadoras, são, na verdade, pessoas físicas contribuintes
individuais contratados por meio de pessoas jurídicas.

1.16. A partir da contabilidade da fiscalizada ressalta que elaborou a
chamada Planilha 4 anexa ao procedimento fiscal, com seleção de uma série de
lançamentos relativos as despesas da autuada. A partir dos documentos
comprobatórios selecionou com destaque algumas ocorrências, que, em síntese,
tratam das seguintes situações:

1.17. Primeira: Dentre os inúmeros lançamentos na conta contábil da
fiscalizada Código 100030 2 7 Caixa Moeda Estrangeira os documentos
apresentados a partir da seleção constante na Planilha 4, demonstram repasse
diretamente as pessoas físicas sócios das prestadoras. Dos exemplos
apresentados no Relatório Fiscal, fls. 26 a 28, extrai-se apenas parte para
demonstrar o que a Auditora Fiscal selecionou como importante para inserir:
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
14

1.18. Segunda: Ainda a partir dos documentos apresentados, verifica-se que
os sócios das prestadoras possuem cartões corporativos da fiscalizada. Inclusive
algumas das retiradas de moeda estrangeira dos lançamentos acima foram
efetuados mediante estes cartões. Constam em referidos cartões despesas com
alimentação, combustível, hotel e passagens aéreas, dentre outras. A Auditora
Fiscal passa a colacionar demonstrativos de cartão corporativo da MK QUÍMICA
de Ary Carlos Pires, sócio da ESTRATÉGIA, de Beline Ornelas e Gerson Germano
Fuhs, da EXATTUS, fls. 29 a 32.

1.19. Terceira: Salienta que verificou também que há pagamentos de
passagens aéreas e outras despesas de sócios das prestadoras através do cartão
de crédito Visa Banco do Brasil vinculado à Administração. Esta situação difere da
anterior pois o portador do cartão não é um dos sócios das prestadoras e sim da
fiscalizada. Demonstrativo segue às fls. 33. Ressalta também que os tais cartões
foram utilizados para pagamento das passagens dos sócios Vicente Michels Junior
e Vanderlei Cardoso, da ESFERA, e de Almir Weitz, da ESTRATÉGIA, fls. 34 e 35.
Acrescenta ainda, fls. 35, que situação semelhante é a que se verifica na seguinte
passagem de Márcio Paim da Silva, sócio da EXATTUS, uma vez que no documento
consta como comprador MK QUÍMICA, utilizando-se o cartão corporativo
Mastercard de Márcia Kogler, sócia da fiscalizada.

1.20. A Auditora Fiscal passa a relatar o cotejamento dos fatos encontrados
com conceituações legais e doutrinárias. Cita às fls. 36, os conceitos de
interposição e interposta pessoa definidos por Plácido e Silva e Maria Helena
Diniz.

1.21. Enfatiza que:

Poder-se-ia definir interposição fraudulenta de terceiros como
todo ato em que uma pessoa física ou jurídica aparenta ser o
responsável por uma operação pela qual de fato não o foi, de
modo a interpor-se entre o real sujeito e a relação, com o
objetivo central de ocultar este último da relação.

Efetivamente, no caso concreto, as PJ interpostas se
estabelecem com fins específicos de atuarem como empresas
de assessoria, porém os fatos revelam que as atividades
laborais são realizadas pessoalmente pelos seus sócios, os
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
15
quais
estão
inseridos
no
contexto
operacional
da
CONTRATANTE, com atuação pessoal, habitual e remunerada.

1.22. Passa a relatar sobre a desconsideração pelo fisco dos atos ou
negócios interpostos praticados com a finalidade exclusiva de dissimular a
ocorrência do fato gerador, assim expondo:

Muito se discute sobre o poder do FISCO em desconsiderar
atos e negócios confeccionados pelos contribuintes como meio
de se beneficiarem de uma tributação menos onerosa. À
sombra dos princípios constitucionais da autonomia da
vontade e da liberdade contratual brotam nas fendas abertas
ardorosos defensores do planejamento tributário irrestrito,
cuja disposição é que o contribuinte poderia utilizar-se das
mais diversas formas e das mais diversas expressões para
descaracterizar a ocorrência do fato gerador.

Tanto a doutrina, como a jurisprudência administrativa e a
judicial têm acolhido atos de desconsideração quando
apresentadas as provas materiais dos fatos e, principalmente,
quando os atos praticados pelos contribuintes têm a nítida
intenção de dissimular a ocorrência do fato gerador. É direito
do contribuinte buscar tributação menos onerosa, através de
um planejamento tributário lícito, desde que o faça de forma
legal, materialmente adequada, não dissimulada. Nada o
impede que existindo dois ou mais caminhos possíveis, escolha
aquele de menor tributação, respeitando todos os preceitos
legais, não inventando fórmulas ou nomes mágicos para os
atos e fatos interpostos e não utilizando instrumentos
fraudulentos, dolosos ou simulados.

Quando se pensa em desconsideração de atos lembra-se
imediatamente da Lei Complementar no 104/2001 que
acrescentou ao art. 116 do CTN o parágrafo único dispondo
que “a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária”.

Porém, o Código Tributário Nacional (CTN) já previa a
desconsideração dos atos ou negócios jurídicos quando em seu
art. 149, estabelece que o lançamento é efetuado e revisto de
ofício quando ocorridos os casos previstos nos incisos I a IX.
Note-se que os incisos III, IV, V e VII são pontuais ao
estabelecerem as condições em que o lançamento será
realizado, seja por omissão, erro, falsidade na declaração
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
16
prestada, e principalmente quando se comprove que o sujeito
passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo,
fraude ou simulação.

Por isso mesmo, assiste razão a Heleno Torres em Limites do
planejamento tributário e a norma brasileira anti-simulação
(LC 104/2001), in Grandes questões atuais do direito tributário,
Dialética, v. 5, p. 101-153, ao asseverar que a Lei
Complementar no 104/2001 aperfeiçoa o que já se encontrava
previsto, de modo genérico, afastando quaisquer dúvidas
concernentes à possibilidade da Administração Tributária em
desconsiderar os negócios fictícios ou dissimulados.

Assim, o lançamento de ofício é o único ato administrativo no
âmbito tributário para aflorar ao mundo jurídico-tributário a
existência de uma simulação, fraude ou dolo, desconsiderando
o ato ou negócio interposto pelo contribuinte e utilizado para
que ele se desonere ilicitamente de tributação.

A verdade material sempre prevalecerá sobre aqueles
instrumentos interpostos para simular/dissimular a ocorrência
da hipótese tributária, ou mesmo para buscar um regime de
tributação que se deva obedecer a determinados requisitos, ou
possuírem características próprias de uma atividade que
efetivamente não poderia ser realizada pelo contribuinte.

Havendo simulação, fraude ou dolo, ou mesmo o simples erro,
cabe ao FISCO levantar o véu do que foi pactuado
apresentando a verdade realmente existente, demonstrando-a
através do lançamento, que é atividade privativa, vinculada e
obrigatória, não podendo a autoridade administrativa se
abster de efetuá-lo de acordo como o art. 142 do CTN.

1.23. Colaciona citação de Ives Gandra e Paulo Lucena de Menezes sobre
a modalidade de ilícito simulação. Sublinha “a pactuação de algo distinto daquilo
que realmente se almeja” e “existe uma verdade aparente jurídica, que se
exterioriza para o mundo, e existe uma outra verdade (real), que não é
perceptível, ao menos à primeira vista, e que se restringe ao círculo dos partícipes
do engodo”, e ainda, “a verdade material prevalece sobre a estrutura jurídica de
direito privado adotada para encobrir a real intenção das partes, não obstante
esta possa até ser válida, sob o prisma formal.”

1.24. Passa a discorrer sobre a conclusão:

Desta forma, os fatos apurados pela fiscalização demonstram
que o Sujeito Passivo MK QUÍMICA implementou a
interposição de pessoas jurídicas para remunerar segurados
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
17
que lhe prestavam serviço, fraudando assim a legislação
previdenciária e tributária;

A interposição visou aparentar a existência de prestadores de
serviço constituídos através pessoas jurídicas de assessoria em
couros quando, na verdade, os elementos apresentados à
fiscalização
apontam
para
a
existência
de
relação
materialmente constituída com as pessoas físicas sócios
daquelas, executando atividade laboral comum ao ramo de
negócios em que atua o Sujeito Passivo. Em alguns casos,
havia, inclusive, relação trabalhista estabelecida antes mesmo
da criação das próprias PJ pelos sócios trabalhadores.

1.25. Ressalta que diante de todos os elementos expostos, tomados em seu
conjunto, considera que:

restou comprovada a existência de simulação nos negócios
jurídicos praticados pela MK QUÍMICA;

pessoas jurídicas foram utilizadas para interposição na relação
de fato existente com pessoas físicas;

a simulação de referidos negócios jurídicos teve o intuito de
reduzir o montante dos tributos efetivamente pagos;

a fiscalização pode desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo;

foi constatada a exclusividade e onerosidade evidenciando
prestação pessoal dos serviços;

os pagamentos efetuados mediante distribuição de lucros
configuram-se como remuneração pelos serviços prestados.

1.26. Conclui diante das considerações expostas, que o fisco considera os
pagamentos recebidos a título distribuição de lucros, mediante as interpostas
pessoas, como remuneração efetuada diretamente pela MK QUÍMICA aos
segurados: Lisiane Kogler, Viviane Kogler, Belines Ornelas, Marcio Diego Paim da
Silva, Gerson Germano Fuhr, Ary Carlos Pires, Almir Weiz, Vicente Michels Junior e
Vanderlei Batista Cardoso no período de 01/01/2013 a 31/12/2014. Informa
ainda:

Cabe ressaltar que os trabalhadores (sócios das empresas
interpostas) foram considerados contribuintes individuais
vinculados à MK QUÍMICA, o que não significa que as pessoas
jurídicas foram desconstituídas. Os pagamentos efetuados pela
fiscalizada aos sócios das interpostas, os quais quis travestir
como pagamentos decorrentes de relação com outra pessoa
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
18
jurídica, estes sim é que foram considerados base de cálculo
para fins previdenciários.

Em razão do enquadramento de ofício são constituídas as
contribuições previdenciárias que deixaram de ser informadas
na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP, das respectivas competências de apuração.

1.27. Na sequência passa a relatar sobre a apuração do fato gerador para
lançamento do crédito:

Os valores correspondentes ao fato gerador objeto de crédito
correspondem aos valores recebidos a título de distribuição de
lucros conforme demonstrativo acima detalhado no item 3.5. A
auditoria tomou tais valores como base de incidência de
contribuições previdenciárias devidas pela empresa incidentes
sobre remuneração devida ou creditada a contribuintes
individuais.

1.28. A autoridade fiscal passa então a discorrer sobre as multas aplicadas,
informando que sobre as infrações apuradas foi aplicada multa de ofício de 75%,
prevista no artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/96, tendo sido a mesma qualificada
para 150%, por presentes as circunstâncias previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/64. Colaciona o artigo 68, 71, 72 e 73 da referida Lei. Sobre a multa
esclarece também o seguinte:

Cabe destacar que o conceito de dolo, para fins de tipificação
dos artigos transcritos, encontra-se no artigo 18, inciso I, do
Código Penal, ou seja, o crime doloso é aquele em que o
agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.

Com base no que foi descrito no presente relatório, conclui-se
que a fiscalizada se utilizou de notas fiscais emitidas pelas
empresas ESTRATÉGIA, ESFERA e EXATTUS nos anos-calendário
2013 e 2014 com o único intuito de reduzir a sua carga
tributária.

Em outras palavras, ao remunerar pessoas físicas com
interposição de referidas pessoas jurídicas, a fiscalizada deixou
de recolher as Contribuições Sociais Previdenciárias sobre tal
remuneração.

Por fim, cumpre salientar que tal situação foi verificada ao
longo de todo os meses de janeiro/2013 a dezembro/2014.
Não há como se crer seja involuntária, acidental ou associável
a um mero erro material, pois é conduta que se estende de tal
maneira no tempo que traz benefícios significativos e
incontestes a quem dela faz uso.
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
19

Resta comprovada, portanto, a intenção da fiscalizada ao
utilizar as pessoas jurídicas ESTRATÉGIA, ESFERA e EXATTUS
para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, conduta
classificada como sonegação no artigo 71 da Lei no 4.502/64.
Dessa maneira, está sendo aplicada a multa de ofício de 150%,
sobre os valores de contribuições previdenciárias devidos pela
fiscalizada;

1.29. Por fim a autoridade fiscal passa a relatar as considerações finais:

O presente lançamento de ofício visa a resguardar os
interesses da Fazenda Nacional com relação aos fatos
descritos, não impedindo a realização de novas fiscalizações
nesta ou em outras operações dentro do prazo decadencial. O
cálculo dos tributos devidos, multa de ofício e juros de mora e
os respectivos enquadramentos legais constam nos autos de
infração, dos quais este relatório faz parte.

Os documentos citados no relatório fiscal foram reproduzidos
no procedimento fiscal (Contribuições Previdenciárias) os quais
estão à disposição do representante legal da fiscalizada para
consulta em processo eletrônico.

Em decorrência da prática de conduta tipificada como
sonegação verificada no curso do procedimento de fiscalização
foi formalizado o processo de Representação Fiscal para Fins
Penais no 11065.723849/2017-73.

1.30. Além do Relatório Fiscal, integra o Auto de Infração, fls. 107, os
seguintes documentos: Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
Demonstrativo de Apuração, Demonstrativo de Multa e Juros de Mora,
Orientações ao sujeito Passivo, fls. 107 a 112.

1.31. Estão acostados aos autos, todos os termos emitidos durante a ação
fiscal, e demais documentos comprobatórios citados no Relatório Fiscal.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 1.157/1.175), que instaurou o contencioso administrativo
fiscal, dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

A empresa MK Química do Brasil Ltda “MK QUÍMICA”, teve ciência da
autuação em 08/12/2017, conforme fls. 106, apresentando por intermédio de
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
20
seus procuradores, documentos de identificação e procuração, fls. 1182 a 1185,
impugnação em 05/01/2018, que segue às fls. 1157 a 1175.
Mérito da Defesa

2.1. Relata o contribuinte que a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Novo Hamburgo/RS lavrou Auto de Infração que exige contribuição destinada à
seguridade social (quota patronal) em relação a fatos geradores que teriam
ocorrido nos anos de 2013 e 2014. Aduz que em síntese a Fiscalização exige a
contribuição previdenciária sobre valores que foram pagos pela Impugnante a três
pessoas jurídicas prestadoras de serviço (de assistência técnica na aplicação de
produtos químicos destinados ao curtimento de couros). A impugnação é
apresentada com destaque para os fatos, o mérito e os pedidos.

2.2. A seguir discorre sobre o Relatório Fiscal em breve relato e passa a
expor os argumentos de defesa.

2.3. Sustenta que a Fiscalização concorda que as pessoas jurídicas
prestadoras dos serviços objeto de análise no caso concreto foram regularmente
constituídas, possuem contabilização regular dos fatos, cumprem com suas
obrigações fiscais e, sobretudo, que os serviços foram efetivamente prestados.
Afirma que a fiscalização discorda, entretanto, que os serviços possam ser
prestados através das respectivas pessoas jurídicas (ESTRATÉGIA, ESFERA e
EXATTUS), ou seja, entende que a prestação dos serviços deve se dar,
obrigatoriamente, através de pessoas físicas (autônomos ou empregados).

2.4. Salienta que não merece prosperar o entendimento da Fiscalização e
que em razão disto, a Impugnante recorre a este Órgão Julgador para esclarecer
os fatos e requerer que o Auto de Infração seja integralmente anulado com o
afastamento da exigência tributária.

2.5. Quanto à parte do Direito esclarece que a Impugnante possui como
objetivo social (Doc_Identificacao0001) preponderante a “a) indústria, comércio,
importação e exportação de produtos químicos para os setores coureiro,
sucroalcooleiro, têxtil e alimentício; b) indústria e comércio de couro, compósito de
couro reconstituído e assemelhados (...)”.

2.6. Afirma que o cerne da questão tratada no presente caso diz respeito à
natureza jurídica e ao correspondente enquadramento fiscal dos serviços
prestados pelas empresas ESTRATÉGIA, ESFERA e EXATTUS à Impugnante. Em
outras palavras, é necessário definir juridicamente se o prestador de serviço (no
caso “serviços de assistência técnica na aplicação de produtos químicos no
processo de curtimento de couros”) pode utilizar-se da estrutura de uma pessoa
jurídica ou, ao contrário, está obrigado a executá-lo como autônomo/empregado.
Com base nesta definição jurídica, poder-se-á concluir pela legitimidade, ou não,
da exigência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos pela
Impugnante em contraprestação aos serviços prestados.
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
21

2.7. Argumenta que, nessa senda, faz-se necessário inicialmente destacar
alguns pontos Incontroversos que se mostram absolutamente relevantes para
análise técnica e imparcial do caso:

a “assistência técnica na aplicação de produtos químicos no
processo de curtimento de couros” é um serviço especializado
e requer conhecimentos específicos (inclusive habilitação junto
ao Conselho de Química);

os serviços foram efetivamente prestados;

as três empresas prestadoras de serviços forneceram à
Fiscalização sua contabilidade regular e completa;

a contabilidade apresentada dá conta de que os tributos foram
devidamente recolhidos pelas prestadoras de serviços
(inclusive a respectiva contribuição previdenciária);

há contratos escritos prevendo as condições contratuais entre
a Impugnante e as prestadoras de serviços (cópias já
constantes nos autos às fls. 639/647 e novamente anexadas –
vide Doc_Comprobatorios0001);

o preço dos serviços prestados foi pago pela Impugnante e
recebido pela prestadora do serviço.

2.8. Sustenta que as circunstâncias indicam um quadro fático claro e
incontestável de uma relação jurídica lícita, concernente a uma prestação de
serviços entre empresas regularmente constituídas (compostas por técnicos
químicos) e a Impugnante (indústria de produtos químicos).

2.9. Destaca que, nesse contexto, que a Fiscalização não desconsiderou a
pessoa jurídica prestadora dos serviços. Entretanto, num verdadeiro tercius
genius, acabou por considerar os pagamentos feitos pela Impugnante às referidas
empresas como sendo remuneração paga a contribuintes individuais e sujeitas,
assim, à contribuição. In verbis: “Cabe ressaltar que os trabalhadores (sócios das
empresas interpostas) foram considerados contribuintes individuais vinculados à
MK QUIMICA, o que não significa que as pessoas jurídicas foram desconstituídas.
Os pagamentos efetuados pela fiscalizada aos sócios das interpostas, os quais
esta quis travestir como pagamentos decorrentes de relação com outra pessoa
jurídica, estes sim é que foram considerados base de cálculo para fins
previdenciários.”

2.10. Salienta que nem mesmo a Fiscalização nega a existência e validade
das pessoas jurídicas prestadores de serviços. “Apenas” não concorda que os
pagamentos feitos a essas empresas possam receber o tratamento jurídico-fiscal
que foi dado pela Impugnante. Tal entendimento não pode prevalecer, sob pena
de violação à legalidade estrita, à segurança jurídica e ao dever de isonomia que
rege a relação tributária.

2.11. Passa a discorrer sobre os seguintes destaques:

a) Dos “Fatos apurados” constantes do Relatório Fiscal
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
22

2.12. Afirma que o Relatório Fiscal destacou alguns pontos fáticos que
justificariam suas conclusões. Para perfeita compreensão da defesa apresentada,
passa a analisar tais aspectos na ordem apresentada pela nobre Fiscalização.

2.13. Ressalta inicialmente o item “3.1. Quanto à constituição das
empresas, regime tributário, atividade e endereço de estabelecimento” aborda
as datas de constituição das respectivas empresas (Estratégia – 09/06/2004;
Esfera – 03/07/2012; e Exattus – 12/09/2008).

2.14. Defende que as empresas foram regularmente constituídas com
registro na Junta Comercial e demais órgãos administrativos. Foi destacado pela
Fiscalização, como uma anormalidade, o fato de que o endereço das pessoas
jurídicas é o mesmo do seu administrador e que pagam aluguel à proprietária do
respectivo imóvel (esposa do administrador).

2.15. Sustenta que, mostra-se absolutamente convencional o fato de que
empresas cujo objetivo é a prestação de serviços (assistência técnica, in casu)
tenham como sede imóveis desprovidos das características de uma indústria ou
um comércio (pavilhões, galpões, lojas etc.). Até porque, além de não possuírem
necessariamente máquinas e equipamentos, muitas vezes sequer contam com o
auxílio de empregados por se tratar de serviços especializados e prestados
pessoalmente pelos próprios sócios. Não há qualquer proibição legal nesse
sentido. Muito antes pelo contrário, o legislador previu expressamente a eleição
do domicílio como regra (art. 75, Código Civil e art. 127, CTN) não havendo
qualquer restrição quanto ao tipo do estabelecimento. O que importa, de fato e
de direito, é que haja a eleição formal de um domicílio e a efetiva possibilidade de
se tratar com os responsáveis pela pessoa jurídica no local estabelecido.

2.16. Defende que não há qualquer anormalidade no fato de as empresas
pagarem aluguel à pessoa física do administrador não sócio, proprietário do
imóvel, pela sua utilização. Anormal, isto sim, seria alguém ceder seu imóvel a
terceiro sem que, por isso, percebesse alguma contrapartida financeira (aluguel).
Com efeito, o aluguel foi efetivamente pago e contabilizado nos termos
avençados entre as partes e conforme define a legislação.

2.17. Conclui, portanto, nesse item, inexistir qualquer tipo de anormalidade
nos fatos identificados pela Fiscalização.

2.18. Ressalta que no item “3.2. Do quadro societário – coincidência entre
sócios das pessoas jurídicas, vínculos empregatícios e familiares”, a Fiscalização
aborda a questão envolvendo o quadro societário das prestadoras de serviços e a
afinidade com duas sócias da Impugnante.

2.19. Aduz que novamente se faz-se necessário o contraditório para
esclarecimento dos fatos. A dinâmica do mundo empresarial difere,
compreensível e naturalmente, da dinâmica do Poder Público. Para o
empreendedor, as oportunidades de negócios devem ser imediatamente
aproveitadas de forma eficiente. O atraso em determinada iniciativa implica na
perda da oportunidade e, consequentemente, perda para a concorrência. Esta é a
lei básica de mercado.
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
23

2.20. Alega que no caso concreto, ambas as pessoas naturais (Sra. Lisiane
Kogler e Sra. Viviane Kogler) estavam à frente de uma nova iniciativa de negócios:
a prestação de serviços técnicos de assistência na aplicação de produtos químicos
no curtimento de couros. Tratava-se à época de uma verdadeira oportunidade.
Atividade, esta, diferente da atividade da Impugnante, que se dedica
primordialmente à industrialização e à comercialização de produtos químicos.

2.21.
Afirma que ambas, com formação técnica na área
(Doc_Comprobatorios0002) e ampla experiência advinda da atividade já
desenvolvida na prática, iniciaram uma nova atividade em busca de crescimento e
atuação em mercados diferentes.

2.22. Argumenta que jamais houve a intenção de dissimular alguma
situação (até porque não havia nada a dissimular). O que de fato (verdade real)
ocorreu foi o início um novo negócio por conta própria na área de prestação de
serviços. Nisto não há nada de ilegal. Jamais houve a intenção de esconder a
relação parentesca entre os sócios da Impugnante e as sócias das prestadoras de
serviços. Os contratos sociais arquivados na Junta Comercial deixam transparente
a relação havida. Lembrando, ainda, que a sociedade contava com outros
importantes sócios especialistas na respectiva área de atuação (que acabaram
assumindo inteiramente esta atividade posteriormente).

2.23. Afirma que a distorção (ao ver uma simulação) ocorre precisamente
na visão que a Fiscalização emprestou aos fatos. Não admitir a possibilidade de
que pessoas com relações parentescas possam prestar serviços através de suas
próprias empresas limita e até inviabiliza o desenvolvimento de novas atividades
empresariais. Tal concepção, em última análise, remete referidos indivíduos ao
ostracismo empresarial. O relacionamento comercial, a expertise, o know how
fazem parte da dinâmica empresarial e, nesse contexto, é bastante comum
pessoas com grau de parentesco iniciarem novas atividades utilizando-se destas
ferramentas.

2.24. Ressalta que, além de tudo, não há qualquer previsão legal que
impeça que pessoas com grau de parentesco (qualquer) possam exercer
atividades comerciais.

2.25. Enfatiza que no item “3.3. Registros contábeis e composição da
Receita das prestadoras” do Relatório Fiscal, foi feita a análise da escrituração
contábil das prestadoras de serviços. Nesse ponto, merece destaque o fato de que
toda a contabilidade foi regularmente escriturada e fornecida ao Fisco.

2.26. Alega que a este respeito, a Fiscalização nada menciona no Relatório
no sentido de que a contabilidade da Impugnante ou das prestadoras de serviços
não espelha a real situação de seus negócios. Em outras palavras, não foram
relatadas quaisquer irregularidades encontradas nos lançamentos contábeis,
razão pela qual a escrituração deve fazer prova em favor do contribuinte,
conforme preceitua o §1o do art. 9o do Decreto 1.598/77.
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
24

2.27. Prossegue afirmando que, por outro lado, a referência ao fato de que
a receita provém inteiramente da prestação de serviços à Impugnante, apesar de
provocar curiosidade, não autoriza que a Fiscalização entenda isto como uma
ilegalidade ou abuso de forma.

2.28. Passa a questionar se, acaso determinado prestador de serviço, tenha
tamanha demanda de um cliente específico (que lhe consuma toda sua
disponibilidade), está ele obrigado a deixar de atender este tomador tão somente
para fins de não haver exclusividade (e poder assim emitir notas fiscais a mais de
um tomador como propõe a tese da fiscalização)? À toda evidencia a resposta é
negativa!

2.29. Afirma que, muito embora possa causar surpresa à Fiscalização, fato é
que na vida real mostra-se relativamente normal que prestadores de serviços (ex:
representantes comerciais, transporte limpeza, Tecnologia e Informação,
manutenção elétrica etc.) prestem serviços para poucos clientes e até mesmo a
um único (principalmente em face da personalização do serviço e da limitação
inerente).

2.30. Argumenta ser importante destacar que a Fiscalização não
desqualificou nenhum contrato entabulado entre a autuada e os prestadores de
serviço em questão, tampouco constatou qualquer fraude documental. Não
houve qualquer alegação de qualquer ilicitude ou falta de atendimento de
requisito legal. Não se mostra correto o procedimento que, de um mesmo
conjunto probatório, aproveita-se apenas de elementos que interessam ao Fisco,
ignorando completamente os que igualmente possam interessar ao contribuinte,
mormente na situação em que se tem como válido e eficaz os negócios jurídicos
pactuados.

2.31. Alega que nesse contexto, não obstante a colocação da Fiscalização,
nada há de irregular no fato da receita das prestadoras de serviço ser oriunda
exclusivamente da Impugnante, com a qual há contratos válidos e demanda
excedente de serviços.

2.32. Ressalta que no item “3.4. Características dos registros contábeis,
fluxo financeiro e distribuição de lucros aos sócios das prestadoras”, a
Fiscalização trata da inexistência de ativo fixo de “despesas normais”. Também
neste ponto, a leitura da Fiscalização revela-se restritiva e padece de lógica
empresarial (o Direito não está desacoplado da realidade). Os mesmos
argumentos expostos anteriormente aplicam-se neste tópico.

2.33. Defende que as empresas não são obrigadas por lei a manter no seu
patrimônio um ativo permanente (tais como máquinas, computadores, veículos
etc.). Tal exigência, à toda evidência, não encontra amparo legal. Mais
importante, ainda, é destacar novamente que a característica personalíssima
inerente à natureza da prestação do serviço (no caso concreto) dispensa a
existência de estruturas físicas, maquinários, caminhões etc. A atividade é
eminentemente intelectual!
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
25

2.34. Esclarece que assistir os clientes (maioria curtumes) na forma como o
produto químico deve ser aplicado, resolver questões envolvendo reações
químicas no processo de curtimento, desenvolver novas formas de aplicação dos
produtos em conjunto com os clientes são alguns exemplos cotidianos da
atividade desenvolvida pelos Técnicos Químicos. Verifica-se do sítio da Associação
Brasileira do Químicos e Técnicos da Indústria do Couro – ABQTIC
(www.abqtic.com.br), entidade criada em 1971, a existência de mais de 2.000
associados e uma vasta infraestrutura mantida para aprimoramento e apoio aos
profissionais desta área.

2.35. Salienta que se trata a prestação de serviços de atividade amplamente
reconhecida e desenvolvida no setor coureiro/calçadista.

2.36. Prossegue afirmando que no que diz respeito ao item “3.5. Relação
entre receita e distribuição de lucros”, melhor sorte não acompanha a tese
sustentada pelo Auto de Infração. A distribuição de lucros é perfeitamente viável
uma vez apurada sua existência. A simplicidade da contabilização não pode servir
de pretexto para se descaracterizar o direito à percepção dos lucros. Ademais, os
níveis de lucratividade da mesma forma não podem servir de pretexto para
desconsideração de uma pessoa jurídica. Mais uma vez, destaca-se a estreita
relação entre as empresas prestadoras de serviços, seu nível de especialização
(conhecimentos técnicos na área química) e a demanda intensa de serviço; tem-se
cenário de alta lucratividade na prestação de serviço especializado. Sustenta que
onde os prestadores de serviços detectaram oportunidade de lucros para
desenvolver atividade econômica especializada com aptidão para trabalhar por
meio de pessoa jurídica (trabalho intelectual), a Fiscalização vê apenas problemas,
o que não se sustenta.

2.37. Aduz que o Relatório enfoca no item “3.6. Outros elementos” que
estariam justificando a autuação. De fato, há muitas situações em que o prestador
do serviço – até pela proximidade que mantém com seu cliente –, já prevê a
necessidade de viagens, estadias, uso de moeda estrangeira, em razão do
planejamento realizado, solicitando assim, o pagamento das respectivas despesas.
Nesse contexto, nada impede que, em tais situações específicas, a parte
contratante responsabilize-se por estas despesas. Inclusive, no caso em tela os
contratos mantidos entre as partes preveem expressamente a assunção dos
custos
por
parte
do
contratante/tomadora/Impugnante
(Doc_Comprobatorios0001).

2.38. Alega, apesar do percuciente trabalho desenvolvido pela Fiscalização,
que suas conclusões padecem de fundamento legal. A desconsideração da relação
efetivamente havida entre as empresas está baseada em conjecturas e conclusões
subjetivas da Autoridade Fiscal. Cada item apontado no Relatório, ao ser
confrontado com uma visão mais ampla da atividade exercida (contraditório)
resta perfeitamente justificado e está amparado pelo ordenamento jurídico.
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
26

2.39. Destaca também, que há fundamento econômico nas relações
comerciais havidas (substância) (materialidade). Toda a conduta da Impugnante
foi regularmente registrada (contabilizada) e não há um só evento que tenha sido
questionado sob ponto de vista da legalidade.

2.40. Enfatiza que merece ser destacado, por fim, o teor do art. 129 da Lei
no 11.196/05 que veio justamente disciplinar situações semelhante.

2.41. Alega que o legislador quis justamente garantir que situações como a
presente não sejam simples e arbitrariamente desconsideradas. Quis garantir que
a existência legítima da pessoa jurídica (prestador de serviço) não seja uma eterna
insegurança do ponto de vista do tratamento fiscal.

2.42. Sustenta que por tudo que se coloca, não merece guarida a
construção
interpretativa
feita
pela
Fiscalização,
devendo-se
afastar
integralmente a exigência da contribuição para a previdência social (quota
patronal) feita pelo lançamento. Todas as supostas “irregularidades” mencionadas
no Relatório Fiscal que, em tese, comprovariam a simulação, são, efetivamente,
relações jurídicas perfeitas e devem ser mantidas para todos os efeitos de Direito.

2.43. Ao discorrer sobre o próximo argumento destaca tratar-se de tese
alternativa.

b) Do Direito ao Planejamento das Atividades Empresariais Para Fins de
Economia no Pagamento de Tributos / Conceito de Elisão Fiscal

2.44. Aduz que ultrapassados os argumentos expostos nos itens anteriores,
que por si só fundamentam a procedência da Defesa, a Impugnante passa a expor
tese alternativa que, de igual forma, justifica a declaração de nulidade do
lançamento efetuado.

2.45. A Fiscalização tratou a situação fática como sendo uma prática de
simulação. Colaciona as considerações expostas no item 4 do Relatório Fiscal.

2.46. Ressalta que o lançamento é ato vinculado (art. 142, CTN) e, por esta
razão, não pode ser objeto de discricionariedade da administração, e que nesse
sentido, o planejamento tributário eventualmente praticado por um contribuinte
deve ser analisado com absoluta cautela, evitando-se que a administração
tributária viole direitos consagrados. Não obstante o poder de tributar outorgue
ao Estado o direito de exigir tributos, as garantias constitucionais do contribuinte,
por outro lado, são essenciais para o equilíbrio de “forças” no Estado Democrático
de Direito.

2.47. Alega que nesse sentido, a realidade fática na espécie está a
demonstrar que todos os atos negociais, celebrados entre a Impugnante e as
empresas prestadoras de serviços de assistência técnica na aplicação de produtos
químicos no curtimento de couros, ao ser analisada para fins de argumentação
como um planejamento tributário, estaria claramente inserida no campo do que
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
27
se denomina elisão fiscal. Lícita, portanto, por não estar vedada pelo
ordenamento jurídico.

2.48. Passa a citar doutrina, no tocante a sustentar a diferença entre atos
praticados com infração a lei (ilícitos) daqueles praticados com objetivo de
economizar tributos (lícitos), sustentando que a elisão fiscal é lícita e não pode ser
vedada.

2.49. Salienta também, que apesar de cada caso revelar peculiaridades que
merecem análise individualizada, é possível identificar em decisões do CARF um
certo consenso entre os julgadores em prestigiar e assegurar os planejamentos
tributários (elisão fiscal), como se verifica das ementas que colaciona.

2.50. Argumenta que importa frisar em última análise que a legislação não
veda que o contribuinte busque, legalmente, reduzir sua carga tributária. Aliás,
esta é uma obrigação do empresário que tem a pretensão de manter-se ativo no
mercado (livre concorrência – art. 170, IV, CF/88). Cita palavras de Marco Aurélio
Greco sobre planejamento tributário.

2.51. Sustenta que as práticas empresariais tendentes a fugir de um maior
ônus tributário não podem ser simplesmente consideradas ilícitas por ato
discricionário da administração tributária, e que não se pode negar ao
contribuinte o direito à adoção de práticas (planejamento tributário) que
conduzam a uma carga fiscal menos onerosa.

2.52. Defende que não há qualquer ilicitude na hipótese de o contribuinte
escolher o caminho menos oneroso do ponto de vista fiscal, sob pena de se ter de
admitir que o mesmo deve sempre escolher o caminho da maior onerosidade
fiscal. Isso porque o contribuinte tem o direito de se auto-organizar, não estando
obrigado a optar pela forma fiscalmente mais onerosa. Esta busca da menor carga
tributária legalmente possível envolve o uso das liberdades individuais previstas
pela Constituição Federal (art. 1o, IV e art. 170, caput; e art. 170, IV).

2.53. Argumenta que no caso em tela, ao se levar às últimas consequências
a tese da Fiscalização, estar-se-ia obrigando todos os prestadores de serviços (em
especial, aqueles de natureza intelectual) a abandonarem (desconstituírem) suas
pessoas jurídicas e passarem a prestar serviços de forma autônoma ou como
empregados dos seus clientes! Afirma que a toda evidência não é esta a melhor
solução jurídica a ser dada ao caso.

2.54. Aduz que em conclusão, também pela absoluta licitude da conduta do
proceder da Impugnante com relação aos pagamentos feitos em razão dos
serviços prestados pelas empresas referidas no Relatório Fiscal merece ser
afastado o Auto de Infração, e como exposto, ainda que a fiscalização entenda
que se trate de um planejamento para fins de redução de carga tributária, o que
se admite para argumentação, ainda assim, o Auto de Infração deve ser afastado,
por ser um direito do contribuinte de se organizar de forma a recolher a menor
carga tributária (elisão tributária).
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
28

c) Da inaplicabilidade da multa qualificada

2.55. Argumenta que o Auto de Infração aplicou a multa qualificada de
150% por presumir que a autuada teria utilizado das empresas interpostas com a
única finalidade de reduzir a carga tributária.

2.56. Alega que a aplicação da majoração prevista no §1o do art. 44 da Lei
no 9.430/96 somente se justifica nos casos de evidente intuito de fraude, assim
definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, devendo ser interpretada
restritivamente e que no caso em tela, é inaplicável a multa de ofício qualificada
de 150%, porquanto não ficou demonstrado o “evidente intuito de fraude” por
parte da autuada capaz de justificar a majoração da multa.

2.57. Sustenta que a lei exige que o intuito de fraude seja evidente, com tal
clareza que não se possa suscitar dúvidas acerca da má-fé nos atos praticados,
com o inequívoco propósito de violar a lei e em outras palavras, a fraude poderá
ser caracterizada apenas quando o contribuinte utiliza-se de meios ilícitos de
forma evidente.

2.58. Afirma que impõem-se, portanto, a exigência de que a autoridade
lançadora apresente provas irrefutáveis da conduta configurada como
fraudulenta. Não basta apenas que a conduta seja contrária à lei. Deve haver a
prova do “evidente intuito de fraude” caracterizado pelo dolo específico de
praticar atos tendentes a enganar o Fisco.

2.59. Ressalta que à toda evidência não é o que se mostra no caso em tela.
Sobretudo porque a Autuação está respaldada em indícios, interpretações e
considerações subjetivas da autoridade fiscal, sem que tenha sido apresentada
qualquer prova cabal do suposto dolo específico de fraude.

2.60. Aduz que neste ponto de análise, deve-se trazer à lume o princípio da
legalidade estrita e dos critérios de hermenêutica para aplicação da legislação, em
especial o conteúdo do art. 112 do Código Tributário Nacional.

2.61. Alega que havendo dúvidas na aplicação da lei que define infrações,
deve-se aplicar a norma mais benéfica ao contribuinte (e não o contrário). Meros
indícios não servem como prova de fraude. Em verdade, todas as operações da
Impugnante foram praticadas de forma lícita, às claras, sem qualquer ocultação,
não havendo qualquer ato ou negócio mascarado passível de imposição de multa
qualificada por fraude.

2.62. Defende que o atendimento a todas as solicitações do Fisco, a
observância da legislação societária/fiscal/civil, consubstanciado no arquivamento
dos atos nos órgãos competentes, o registro de todos os atos formais em sua
escrituração contábil/fiscal e o cumprimento de todas as obrigações acessórias
cabíveis, inclusive a entrega das declarações e dos arquivos magnéticos exigidos
pela RFB, não evidenciam má-fé inerente à prática de atos fraudulentos e que
assim, pelo contrário, evidenciam que a Impugnante agiu de boa-fé, de forma
absolutamente pública e transparente, não existindo o dolo específico pedido
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
29
pelo caput dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, elemento essencial para se
promover a qualificação da multa de ofício.

2.63. Na sequência, colaciona decisões do CARF relacionadas com a multa
qualificada, seguidas da súmula no 25 daquele Conselho (presunção legal de
omissão de receita, por si só, não autoriza qualificação da multa de ofício, sendo
necessária à comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64), afirmando que, por estas razões, por não estar presente (inexiste
qualquer prova neste sentido) o dolo necessário para a caracterização da
sonegação, da fraude e do conluio, não há como subsistir a qualificação da multa
de ofício, razão pela qual, no caso concreto, deve ser afastada a majoração
prevista pelo §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 e aplicada pelo auto de infração.

d) Do Efeito Confiscatório Da Multa Majorada (150%) – vedação

2.64. Aduz que acaso não sejam acolhidos os argumentos expostos
anteriormente, o que se admite apenas para fins de argumentação, ainda assim
merece ser declarada nula a exigência da multa majorada (150%), isto porque sua
exigência acaba por produzir efeitos confiscatórios – vedado pelo ordenamento
jurídico.

2.65. Salienta que inicialmente cabe relembrar que o objetivo de serem
estabelecidas multas tributárias é o de desestimular o pagamento em atraso.
Todavia, estas não podem ser estabelecidas em percentuais que acabem por
gerar verdadeiros efeitos confiscatórios vedados pela Constituição (art. 150, IV),
de forma a prejudicar a própria capacidade de subsistência do contribuinte.

2.66. Sustenta que ao vedar a produção de efeitos confiscatórios, o
legislador está protegendo o núcleo do direito de propriedade (e por decorrência
a livre iniciativa), sem o que resta violada a própria essência do direito, pois o
poder de penalizar deve estar em consonância com o interesse de conservação da
capacidade econômica do contribuinte, e não da sua extinção!

2.67. Defende que há excesso (efeitos confiscatórios) na exigência da multa
de 150% sobre o valor do tributo (contribuição social). Multa esta que deve ser
reduzida ao percentual equivalente à multa de ofício sem a majoração. O juízo de
proporcionalidade informa toda a atividade administrativa, inclusive a atuação
fiscal e deve ser aplicado em juízo administrativo também.

2.68. Afirma que a Constituição Federal de 1988 proíbe que os Entes
tributantes exijam tributos que produzam “efeitos confiscatórios” e é pacífico o
entendimento de que tal proibição se aplica, também, às multas tributárias,
salientando que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou sobre a invalidade de
multa tributárias excessivas aplicadas pelas autoridades tributárias. Colaciona
decisão.

2.69. Defende que não se mostra razoável que a Impugnante seja apenada
com tão excessiva multa de 150% sobre o tributo, pois na forma que aplicada, a
multa configura uma situação abusiva, extorsiva, expropriatória, além de
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
30
confiscatória e, assim, em total violação com o artigo 150, inciso IV, da
Constituição Federal, razão pela qual, necessário o afastamento da majoração da
multa de ofício.

e) Da necessária compensação dos valores já recolhidos a título de
contribuição para a previdência social pelas prestadoras de serviços

2.70. Argumenta, por fim, entender que o lançamento deve ser anulado em
razão de que a Autoridade Fiscal deixou de considerar (compensar) na apuração
do tributo os valores já recolhidos pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviço a
título de contribuição para a previdência social (quota patronal).

2.71. Aduz que conforme resta evidenciado nos autos deste processo
(conforme GPS constantes dos Docs. 8-13 às fls. 394/502 e cujas cópias seguem
novamente em anexo – Doc_Comprobatorios0004) as empresas recolheram a
referida contribuição, logo, mostra-se inválida a exigência feita pelo auto de
infração sem o abatimento dos respectivos valores recolhidos pelas empresas
prestadoras de serviço.

2.72. Salienta que, mesmo que se aceite a tese da Fiscalização de
considerar os pagamentos feitos como se fossem pagamentos a contribuintes
individuais, o que se faz para fins de argumentação tão somente, ainda assim a
Fiscalização deveria considerar os valores já recolhidos pelas pessoas jurídicas sob
a rubrica de contribuição previdenciária patronal (Cód. 2100), pois do contrário,
estar-se-á exigindo em duplicidade o mesmo tributo, configurando-se o ilegal bis
in idem!

2.73. Sustenta que não se alegue que a Fiscalização não pode realizar o
encontro de contas, pois os recolhimentos foram identificados pela Fiscalização e
constam dos autos, revelando-se ilegal sua desconsideração.

2.74. Ressalta também, que é oportuno lembrar que a Lei 9.784/99, que
regula o processo administrativo federal e que se aplica aos processos fiscais, visa
que os atos administrativos promovam, sobretudo, a eficiência, a finalidade, a
razoabilidade, dentre outros fins, conforme se verifica expressamente do caput do
art. 2o, in verbis: “Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.”

2.75. Destaca, ainda, o dever da Fiscalização de atuar de ofício nos casos em
que os dados (recolhimentos da contribuição realizada pelas empresas) estão em
seu poder (constam dos autos deste processo digital, como no conta corrente
fiscal de cada empresa). Colaciona o art. 37 da Lei no 9.784/99: “Art. 37. Quando o
interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão
administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.”
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
31

2.76. Defende que a RFB possui em seus controles a informação sobre
todos os pagamentos realizados pelas empresas prestadoras de serviço à
Impugnante. Não é razoável e não se mostra válido, do ponto de vista jurídico,
deixar de realizar a compensação e exigir sobre os mesmos fatos a mesma
contribuição.

2.77. Requer portanto, seja determinada a nulidade do Auto de Infração ou
alternativamente, seja recalculado, tomando-se em consideração todos os
pagamentos feitos pelas empresas a título de contribuição previdenciária
patronal, pois além de ser um direito do contribuinte, evita-se, com isto, a
utilização desnecessária de todo um processo de repetição de indébito junto à
RFB (princípio da efetividade).
DO PEDIDO

3. Conclui que diante de todo o exposto, requer a total procedência da
Impugnação, com a decretação de nulidade integral da exigência do crédito
tributário relativo à contribuição destinada à seguridade social, multa e juros,
constante do Auto de Infração.

3.1. Requer também, que caso não seja acolhido o pedido do item anterior,
seja declarada a nulidade do Auto de Infração por exigir a contribuição
previdenciária sobre fatos econômicos que já sofreram, em parte, a incidência da
mesma
espécie
tributária
(contribuição
previdenciária
patronal)
e
alternativamente, requer seja determinado o refazimento do Auto de Infração,
com a determinação de compensação dos valores já recolhidos pelas empresas
prestadoras de serviços à Impugnante (Estratégia, Esfera e Exattus).

3.2. Requer ainda, caso não seja deferido o pleito dos itens anteriores, o
que não se espera, na forma sucessiva, seja afastada a exigência da multa
qualificada (150%), uma vez que inaplicável ao caso em tela o disposto no §1o do
art. 44, da lei 9.430/96 (inexistência do evidente intuito de fraudar).

3.3. Requer por fim, sucessivamente, seja afastada a multa qualificada
(150%) por implicar em exigência com efeitos confiscatórios, conforme já decido
pelo Supremo Tribunal Federal.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
32
autoridade fiscal. Subsidiariamente, requer seja afastada a multa qualificada por entender ausente
a fraude ou, sucessivamente, seja afastado o percentual de 150%. Sustenta que a multa é
confiscatória. Ainda, subsidiariamente, requer o aproveitamento dos valores recolhidos pelas
empresas prestadoras de serviços para o recorrente.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 28/05/2018, e-fl. 1.366, protocolo recursal em 25/06/2018, e-fl. 1.367,
e despacho de encaminhamento, e-fl. 1.391), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida
no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo,
sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a irresignação contra o auto de infração que exige contribuições sociais
previdenciárias destinadas à Seguridade Social, correspondentes a parte da empresa, por
remunerações pagas para contribuintes individuais (Lei no 8.212, art. 22, inciso III), no período de
01/2013 a 12/2014.
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
33
Consta que as remunerações aos contribuintes individuais foram efetivadas através
de interpostas pessoas jurídicas, tendo os pagamentos sido reclassificados pela fiscalização para
serem tidos como pagos diretamente pela autuada para as pessoas físicas profissionais
autônomos. Diz-se caracterizada a ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias do
art. 22, III, da Lei no 8.212.
Diante de contexto de interposição de pessoa jurídica, com acusação de práticas de
simulação, falando-se em atos qualificados como de sonegação, objetivando afastar a tributação,
imputou-se a multa de ofício qualificada.
A empresa impugnou o lançamento, porém a primeira instância entendeu não
assistir razão na insurgência, compreendendo como acertado o trabalho fiscal.
Houve a interposição de recurso voluntário, o qual foi basicamente reiterativo.
Destarte, importante avaliar e decidir sobre as insurgências por capítulo.
Muito bem. Há muito se discute na jurisprudência do Supremo Tribuna Federal
(STF) se é, ou não, possível outras formas de contratação ou de divisão do trabalho, que não
exclusivamente pela relação de segurado empregado ou, até mesmo, de contribuinte individual.
Hodiernamente, o assunto ainda é problematizado, com situações práticas
suscitando dúvidas, embora o Supremo conte com uma série de julgados tratando do assunto com
ligeiras distinções e particularidades a depender da ótica constitucional focalizada, a teor dos
precedentes, a saber:
(i) Tema 725 (RE 958.252);
(ii) ADPF 324;
(iii) Tema 739 (ARE 791.932);
(iv) ADC 66;
(v) ADC 48;
(vi) ADI 3961;
(vii) ADI 5625;
(viii) Agravo Regimental na Reclamação no 47.843;
(ix) Agravo Regimental na Reclamação no 39.351;
(x) Agravo Regimental na Reclamação no 53.688;
(xi) Agravo Regimental na Reclamação no 71.838;
(xii) Inúmeras outras reclamações constitucionais;
(xiii) E, ainda, aguarda-se a próxima manifestação que se dará no Tema 1389 da
Repercussão Geral (ARE 1.532.603), o qual abordará sobre o ônus da prova nos
processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
34
prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou
trabalhador autônomo para essa finalidade.
A partir destes precedentes qualificados, é possível extrair entendimentos firmes do
STF segundo o qual:
i) Tema 725 (RE 958.252): “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de
divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do
objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da
empresa contratante”;
ii) ADPF 324: “A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma
empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre
concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular
estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade”.
Por isso, “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se
configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da
contratada”;
iii) Tema 739 (ARE 791.932): A Súmula no 331/TST e as decisões que vedam a
possibilidade de terceirização de atividade-fim são inconstitucionais, haja vista o
Plenário do Supremo Tribunal Federal ter proclamado a licitude da terceirização
de toda e qualquer atividade, meio ou fim;
iv) ADC 48 e ADI 3961: “É legítima a terceirização das atividades-fim de uma
empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não
impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio
constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para
eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170).
A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação
remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7o).”
v) Agravo Regimental na Reclamação no 47.843: É “lícita a terceirização por
‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa
jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na
atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; ...)”;
vi) Agravo Regimental na Reclamação no 53.688: “A prestação de serviços por
intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não
constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial
admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324”;
vii) Tema 725 (RE 958.252): “O direito não vive de rótulos, mas sim de uma real
natureza jurídica dos contratos” (Ministro Alexandre de Moraes, em voto-vista);
viii) ADI 5625: “A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os
fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação
de emprego”. “Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício,
este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
35
decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho”. “É
nulo o contrato civil ..., quando utilizado para dissimular relação de emprego de
fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos
caracterizadores”;
ix) ADI 5625 (no voto do redator para acórdão, Ministro Nunes Marques): O
ponto nevrálgico reside exatamente em se perceber que a natureza do ajuste
firmado entre profissionais e o estabelecimento será definida de acordo com a
presença, ou não, daqueles elementos caracterizadores do vínculo empregatício,
a saber: pessoalidade, habitualidade (ou não eventualidade), subordinação e
onerosidade. Ao se reconhecer outras formas de contratação como permitidas,
não se está juridicamente afastando a possibilidade da caracterização do vínculo
de emprego, se e quando, de fato, houver um simulacro para disfarçar a relação
de emprego. “Com a evolução dos tempos e a complexidade das tramas sociais, a
refletirem tais avanços, modelos alternativos de relações de trabalho têm surgido
naturalmente. O vínculo de emprego não deve ser o único regime jurídico a
disciplinar o trabalho humano. Com efeito, a produção de bens e serviços ocorre
das mais variadas formas, e não exclusivamente por meio do sistema
caracterizado pela presença de um empresário e seus empregados. O princípio da
valorização do trabalho não se concretiza apenas com a tradicional fórmula do
vínculo empregatício, em absoluto. Para sua perfectibilização, há de se facultar
tanto ao trabalhador como aos empreendedores opções legítimas para que
exerçam seu ofício sob a égide de regimes jurídicos resilientes, ajustáveis às
mudanças sociais e culturais – eventualmente livres, por exemplo, de
subordinação e dos limites remuneratórios característicos de um salário que tenha
sido previamente contratado. Isso é conveniente para todos os atores econômicos
e também para a sociedade em geral”. “A Constituição é capaz de acolher muitos
projetos de vida, e o legislador, no diploma em discussão, agiu com grande
respeito pelas manifestações espontâneas do mercado de trabalho em questão.
Bem ao revés, penso que o enrijecimento do mercado, por força de disposições
legais excessivamente dirigentes, isso, sim, pode operar em desfavor da liberdade,
do progresso pessoal e da dignidade profissional”. “Um dos fundamentos da
ordem econômica é a valorização do trabalho humano, que sempre aparece, no
Texto Constitucional, pareado com a livre iniciativa (arts. 1o, IV, e 170, caput). Esta
só se pode realizar numa ordem jurídica que não lhe maniete completamente,
ainda que com bons propósitos. O vínculo empregatício tem seu lugar de destaque
na economia de mercado, mas outras formas de arranjo trabalhista, sobretudo
aquelas que surgem espontaneamente e que promovem o crescimento
profissional das pessoas, devem ser igualmente respeitadas e estimuladas”.
x) ADI 5625 (no voto vogal do Ministro Alexandre de Moraes): “No caso
específico dos profissionais de beleza, a modalidade contratual regulamentada
pela Lei 13.352/2016 [contrato de parceria] faz frente a essas novas realidades de
maneira estruturalmente mais satisfatória que o vínculo empregatício tradicional.
(...) os novos arranjos de contrato devem submeter-se ao regime constitucional,
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
36
em compatibilidade com as garantias sociais fundamentais, para que não sejam
invocados formalmente com o objetivo de fraudar uma efetiva relação de
emprego, comprometendo as regras que definem contornos mínimos (em prol do
trabalhador subordinado) como, por exemplo, no tocante à jornada, férias e
seguridade social. (...). (...). As críticas à figura do contrato de trabalho de parceria
revelam uma preocupação válida com usos e aplicações possíveis para esse novo
instrumento formal, mas não me convenço de que a previsão da espécie
contratual sob julgamento seja, ao menos em caráter abstrato, atentatória ao
núcleo mínimo de garantias sociais. Ao reverso, entendo idôneas as razões de
ordem econômica e social lançadas pelo Poder Executivo e pelo Congresso
Nacional em sustento à regulamentação dessa modalidade de trabalho. (...). (...).
exercer a prestação de serviços com autonomia e flexibilidade, o profissional da
beleza que opta pela condição de MEI tem a possibilidade de usufruir dos
benefícios do Simples Nacional para pagamento de seus impostos e para o
recolhimento de contribuições sociais e previdenciárias. Refuto, ainda, a alegação
de que essa nova modalidade de contrato serviu apenas para disfarçar relações de
emprego pretéritas, em que os requisitos do vínculo se fazem presentes, mas
livrando os empregadores do ramo, notadamente os salões de beleza, da
obrigação de cumprir com os deveres trabalhistas em relação a seus
subordinados. Observo, a esse respeito, que, mesmo antes da edição do diploma
legal impugnado, a condição de trabalhador subordinado já não era a regra no
caso dos profissionais da beleza. Ao contrário, ..., a maioria dos profissionais a que
se refere a Lei 13.352/2016 costuma exercer sua profissão, desde muito antes da
superveniência da previsão legal do contrato de parceria, na qualidade de
trabalhador autônomo, que, no exercício de sua liberdade negocial, opta pela
constituição de sociedades e parcerias com salões de beleza, com diferentes
finalidades, como arrendamento do espaço, infraestrutura e equipamentos e
gestão compartilhada de clientela. A previsão legal do contrato de parceria nesse
setor apenas formalizou condição historicamente exercida pelos profissionais de
embelezamento e que, no ramo, mostra-se mais sustentável. Registro, aliás, a
existência de diversos precedentes do TST e de Tribunais Regionais Trabalhistas
reconhecendo possível, em momento anterior às alterações promovidas pela Lei
13.352/2016, essa relação de parceria entre o profissional e o salão de beleza, que
não equivale ao vínculo tradicional de emprego em face da ausência do requisito
da subordinação...”. “De toda forma, a Lei 13.352/2016 não exclui a possibilidade
de reconhecimento da relação de emprego quanto à pessoa do profissional-
parceiro, quando verificada a presença dos pressupostos que ensejam a sua
caracterização, independentemente da sua configuração formal como contrato de
parceria. Além de a própria legislação impugnada prever a possibilidade de
reconhecimento do vínculo empregatício entre a pessoa jurídica do salão-parceiro
e o profissional-parceiro (hipóteses dos incisos I e II do art. 1o-C, cumulativamente)
e estabelecer que o processo de fiscalização, autuação e imposição de multas será
regido pelo disposto no Título VII da CLT (art. 1o-D), prevalece em matéria
trabalhista, independentemente de referidas previsões legais, o princípio da
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
37
primazia da realidade, surgindo impositiva a constatação da existência de relação
de emprego sempre que as circunstâncias fáticas evidenciarem a presença de
subordinação, alteridade, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade. (...).
(...). ... sendo certo que a verificação de burla à legislação trabalhista sob a
vestidura meramente formal de um contrato de parceria acarreta a prevalência do
vínculo empregatício, com o consequente reconhecimento dos direitos e verbas
trabalhistas a ele atinentes.”
xi) ADI 5625 (no voto vogal do Ministro Luís Roberto Barroso): “... não vejo
problema nessa norma [contrato de parceria], evidentemente, desde que ela seja
interpretada no sentido de que, se estiverem presentes os requisitos do contrato
de trabalho típico, como horário de trabalho e outras obrigações, a parceria seria
uma fraude e, evidentemente, nós não chancelaríamos uma fraude. (...). (...) estou
validando o contrato de parceria, se for parceria mesmo; se for um contrato de
emprego disfarçado, deve-se reconhecer a relação de emprego”.
xii) ADI 5625 (no voto vogal da Ministra Cármen Lúcia): “Não me convenço, com
todas as vênias, de ter havido qualquer afronta à Constituição Federal, uma vez
que, como foi posto aqui e realçado a partir do voto do Ministro Barroso, mas
também já mencionado e explicitamente posto pelo Ministro Nunes Marques, em
caso de fraude ou de uma maquiagem de um contrato de trabalho no lugar de um
contrato de parceria desse salão-parceiro, as portas do Poder Judiciário continuam
abertas e, portanto, não prevalecerá qualquer fraude aos direitos trabalhistas.
Não me parece que esse recorte feito impeça o que seria o acesso à Justiça.”
xiii) ADC 66 (no voto da Relatora Ministra Cármen Lúcia): “A norma do art. 129
da Lei n. 11.196/2005 harmoniza-se com as diretrizes constitucionais,
especialmente com o inc. IV do art. 1o da Constituição da República, pelo qual
estabeleceu a liberdade de iniciativa situando-a como fundamento da República
Federativa do Brasil. Dessa liberdade econômica emanam a garantia de livre
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão e o livre exercício de qualquer
atividade econômica, consagrados respectivamente no inc. XIII do art. 5o e no
parágrafo único do art. 170 da Constituição da República. (...) (...) A
complementariedade entre os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa é tema
recorrente nos julgamentos deste Supremo Tribunal, que, atento ao sistema
constitucional e às transformações das relações de trabalho, não tem se
esquivado do exame aprofundado do tema. A ênfase dada a esses vetores
constitucionais pode ser exemplificada no julgamento do Recurso Extraordinário n.
958.252 (Tema 725 da repercussão geral) e da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental n. 324. (...) (...). Sob essa mesma perspectiva de
densificação da liberdade de organização da atividade econômica empresarial,
dotando-a da flexibilidade e da adequação atualmente exigidas, e da necessária
compatibilização com os valores sociais do trabalho, há de se concluir que a
norma objeto desta ação não apresenta vício de inconstitucionalidade.
Compatibiliza-se a norma com a normatividade constitucional que abriga a
liberdade de iniciativa como fundamento da República. (...). (...). ”
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
38
xiv) ADC 66 (no voto vogal do Ministro Dias Toffoli): “Verifico que o dispositivo
ora impugnado está em harmonia com as advertências lançadas no julgamento do
Tema 725, no sentido de que os abusos podem ser coibidos pelo Poder Judiciário.”
xv) Agravo Regimental na Reclamação no 71.838 (Ministro Cristiano Zanin –
Voto em consulta por “Sessão virtual”, data de início do julgamento:
14/02/2025), cassando acórdão do CARF no 9202-011.169 (Processo
10983.720180/2013-18): “Na decisão impugnada inexiste menção a vício de
consentimento ou condição de vulnerabilidade dos contratados na opção da
relação jurídica estabelecida. Em casos como o destes autos, a existência de
vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal
para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e
a licitude da terceirização. (...). (...). Todavia, no caso concreto, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais considerou presentes os pressupostos
caracterizadores do vínculo empregatício, mesmo não havendo vício de
consentimento ou condição de vulnerabilidade dos contratados na opção da
relação jurídica estabelecida”. Consigna que é necessário demonstrar
vulnerabilidade dos sócios das empresas, que prestavam serviços, para afastar a
escolha dos envolvidos pela utilização de pessoas jurídicas.
xvi) Agravo Regimental na Reclamação no 71.838 (Ministro Flávio Dino – Voto
vogal em consulta por “Sessão virtual”, data de início do julgamento:
14/02/2025), cassando acórdão do CARF no 9202-011.169 (Processo no
10983.720180/2013-18): “No tocante à ADC 66, a Min. Cármen Lúcia, Relatora, ao
assentar, em seu voto, a constitucionalidade do art. 129 da Lei n. 11.196/2005,
deixou claro que a opção pela contratação de pessoa jurídica para a prestação de
serviços intelectuais descrita no referido dispositivo se sujeita ‘à avaliação de
legalidade e regularidade pela Administração ou pelo Poder Judiciário, quando
acionado, por inexistirem no ordenamento constitucional garantias ou direitos
absolutos’.”
Vale sintetizar, teoricamente o STF vem entendendo ser possível haver parcerias ou
sociedades; haver terceirização de atividades, seja atividade-fim ou atividade-meio; também
compreende ser possível haver pejotização; igualmente, aceita outras formas de arranjo ou
subdivisão de trabalho (gênero, sendo a relação de emprego ou de contribuinte individual mera
espécie de como pode ser exercido o trabalho).
O STF compreende que deve imperar a livre iniciativa, a liberdade negocial,
assegurando aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de
maior eficiência econômica e competitividade. Todavia, deve haver respeito a primazia da
realidade. A situação deve ser real e não um simulacro.
De qualquer sorte, o STF ainda se pronunciará sobre o ônus da prova nos processos
que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços (na seara
trabalhista, é verdade, embora propagando o seu pensamento para todos os ramos jurídicos); e a
licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade (conferir
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
39
Tema 1389 da Repercussão Geral, ARE 1.532.603), conquanto a tendência seja manter sua
jurisprudência remansosa no sentido de que é possível outras formas de trabalho que não a
relação de segurado empregado, desde que se evite o ato simulatório.
Ao fim e ao cabo, não pode haver simulação e formas alternativas e contratuais são
lícitas (trabalho autônomo, trabalho em sociedade como sócio minoritário, trabalho por meio de
contrato de parceria, trabalho por meio de prestação de serviços por pessoa jurídica sociedade
pessoal ou empresária etc.).
Fato é que a Excelsa Corte constitucional – a despeito de formas alternativas
possíveis para as relações jurídicas do mundo contemporâneo (reconhecendo avanços e práticas
sociais hodiernas) –, não admite escamotear uma típica relação de segurado empregado (Lei no
8.212, art. 12, I, “a”) ou uma típica relação de segurado contribuinte individual (Lei no 8.212, art.
12, V, e suas alíneas, especialmente “f”, “g” e “h”) por simulação da efetiva realidade observável.
O STF, realmente, tem assentado que os direitos não são absolutos, nem vivem de
rótulos, mas devem ser de natureza jurídica observável em experiência empírica constatável.
Não se permite a simulação. Dito isto, não será oponível à Fazenda Nacional os contratos civis ou
atos simulados, que não traduzam a realidade (CTN, art. 123, combinado com art. 149, VII).
Não é a forma (a partir de um rótulo) que apontará para a licitude, mas sim os fatos
efetivamente observados na prática envolvendo os participes da relação jurídica.
O caso dos autos discute a contratação de pessoa jurídica ou, se em verdade, se
tratava de contratação por contribuinte individual.
À análise.
- Remunerações de contribuintes individuais: Interposição de pessoa jurídica e
ocorrência do fato gerador
O contribuinte não concorda com o entendimento de que tenha ocorrido fato
gerador de contribuição previdenciária do art. 22, III, da Lei no 8.212, por pagamentos de
remunerações para segurados contribuintes individuais, profissionais autônomos, pois não haveria
interposição de pessoa jurídica.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente diante de um conjunto de elementos
probatórios vinculados e contextualizados de forma a constituir uma identidade que demonstra
atos de simulação com a constatação de serviços prestados diretamente por contribuintes
individuais para a empresa autuada por meio de interpostas pessoas jurídicas, não tendo elas
substância e efetivo propósito observado. Veja-se, doravante.
A autoridade fiscal procedeu com lançamento de ofício reclassificando as supostas
remunerações das pessoas jurídicas como remunerações dos contribuintes individuais
profissionais pessoas físicas autônomos, pois a auditoria entendeu que eram apenas formalmente
contabilizadas em estruturas formalizadas, sem sustância, e prontamente distribuídas aos “sócios”
das interpostas pessoas jurídicas. A base de cálculo, inclusive, foram as “distribuições”. A auditoria
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
40
indica a efetiva prestação de serviços técnicos diretamente pelas pessoas físicas (contribuintes
individuais) para a tomadora dos serviços (empresa autuada).
O caso impõe uma análise ponderada e cuidadosa, pois, ao se examinar
isoladamente cada um dos argumentos apresentados pela recorrente, pode-se, em uma primeira
leitura, em tese, inferir razoabilidade aparente nas justificativas. Conquanto, na amplitude do
contexto fático se observe uma identidade que, realmente, demonstra que os efeitos dos fatos
efetivamente ocorridos não são a prestação de serviços por pessoa jurídica, mas sim por pessoa
física (contribuinte individual). Reside aí o perigo da simulação e da sonegação.
Apenas um conjunto robusto de circunstâncias são capazes de refletir os atos
efetivamente praticados espelhando a natureza e os efeitos da realidade prática verdadeira da
prestação de serviços de forma direta para a contratante, incidindo, por consequência, a
contribuição previdenciária do art. 22, inciso III, da Lei no 8.212, pois caracterizado o fato gerador
da obrigação tributária.
A análise fragmentada dos fatos, com verificação compartimentada de formalidades
contábil, societária e contratual, em primeiro momento, fazem parecer efetivas as pessoas
jurídicas prestadoras. Porém, um olhar probatório íntegro e efetivo da operação demonstra que
não há prestação de serviços por pessoa jurídica, mas um serviço diretamente prestado por
pessoa física. Neste sentido, a verdade material deve sempre prevalecer. A conduta do
contribuinte deve ser avaliada em seu conjunto probatório e em sua efetiva intenção, de acordos
com os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos, a partir da natureza e efeitos da realidade
prática.
A contribuinte (empresa autuada) sustenta que as pessoas jurídicas contratadas
foram regularmente constituídas, possuem contabilidade regular, cumprem suas obrigações fiscais
e, primordialmente, que os serviços foram efetivamente prestados e possuem contratos. Os
serviços eram de assistência técnica prestados por químicos (trabalho intelectual). Alega que a
fiscalização não desconsiderou a pessoa jurídica, mas sim o tratamento jurídico-fiscal dado aos
pagamentos, o que violaria a legalidade e a segurança jurídica.
Que houve mera reclassificação é fato. Quanto a uma alegada regularidade das
pessoas jurídicas, analisando as provas colmatadas no processo pela fiscalização e pela defesa e o
vasto relato fiscal (e-fls. 4/41), que foi minudentemente cotejado pelas provas constantes no
procedimento fiscal originário, constata-se que a realidade efetiva é outra da defendida pela
autuada. Mas, antes de expor os elementos de suficiência probatória que dão razão para a
fiscalização, importante analisar os argumentos isoladamente sustentados pela recorrente. Veja-
se:
 Constituição e Regularidade Formal, inclusive societária e contábil: Sustenta a
recorrente que as pessoas jurídicas foram regularmente constituídas e
registraram sua contabilidade e atos na Junta Comercial. Aduz que há um direito
de empresariar, pautado no dinamismo, tendo sido cumpridas as formalidades a
demonstrar uma higidez do conjunto.
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
41
 Endereço e Aluguel: Sustenta a recorrente que as pessoas jurídicas de prestação
de serviços podem ter sede em imóveis desprovidos de estrutura mercantil ou de
escritório, e que o pagamento de aluguel para parente ou cônjuge, se se trata do
proprietário do imóvel, é ato normal da independência das identidades, do
resguardo do princípio da entidade, podendo ocorrer com muita frequência no
mundo prático.
 Quadro Societário e Vínculos Familiares: Sustenta a recorrente que as pessoas
jurídicas de prestação de serviços podem ser constituídas com parentes e isso não
impede o desenvolvimento de atividades empresariais, especialmente na busca
por novas oportunidades de negócios, o que é sempre legítimo.
 Exclusividade da Prestação de Serviços e contrato formalizado: Sustenta a
recorrente que as pessoas jurídicas de prestação de serviços podem, em muitas
situações, ainda mais com contrato formalizado, realizar um atendimento com
exclusividade, tendo um único cliente, especialmente em contexto de alta
demanda ou em razão da natureza especializada do serviço, sem que isso
configure ilegalidade.
 Ausência de Ativo Permanente: Sustenta a recorrente que as pessoas jurídicas de
prestação de serviços, em contexto de atividades eminentemente intelectuais,
podem dispensar a necessidade de grandes estruturas físicas, de maquinário e/ou
de equipamentos, não sendo, em tese, obrigatório ter ativo registrado na pessoa
jurídica, o que conferiria verossimilhança à ausência de ilegalidade na
contratação.
 Ausência de “Despesas Normais” contabilizadas: Sustenta a recorrente que as
pessoas jurídicas de prestação de serviços, em contexto de atividades
eminentemente intelectuais, podem não ter contabilizadas “despesas normais”
de escritório e das pessoas jurídicas com estruturas formais, não sendo, em tese,
obrigatório ter o registro contábil de despesas operacionais típicas de outros
ramos, se não as possuí porque não precisa delas.
 Distribuição de Lucros e Alta Lucratividade: Sustenta a recorrente que as pessoas
jurídicas de prestação de serviços podem apurar e distribuir lucros de forma mais
célere que outras pessoas jurídicas e distribuir direitamente aos sócios, inclusive
com alta lucratividade, se as despesas são mínimas e o serviço bem rentabilizado.
 Despesas Pagas Pela Contratante: Sustenta a recorrente que as pessoas jurídicas
de prestação de serviços podem, se previsto em contrato, exigir da contratante
(tomadora dos serviços) que se responsabilize e pague certas despesas, inclusive
de viagens e alimentação.

Observe-se que cada alegação analisada em um contexto isolado uma da outra
parece ser ponderação em certa medida e com algum limite razoável, mas quando confrontadas
todas elas de forma conjunta, em uma identidade que reflete algo ocorrido com efeitos diferentes
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
42
da roupagem formatada pela formalidade, demonstra uma situação verdadeiramente peculiar e
diversa. É o que as provas demonstram no caso em espécie.
Para iniciar, os contratos podem prever que a contratante (tomadora dos serviços)
se responsabilize e pague certas despesas, inclusive de viagens e alimentação, porém, no caso dos
autos, houve a constatação, inclusive, de Cartões Corporativos favorecendo sócios das
contratadas, o que não é razoável e ordinariamente costume de mercado. Noutra ocasião, consta
no e-fl. 164, extraído do site da internet da autuada, a participação de duas de suas “diretoras” em
visita a cidade de Milão, na Itália, para feira de exposição de “Design na Pele”, sendo que essas
diretoras são profissionais “químicas” indicadas como profissionais intelectuais dos quadros
societários das contratadas (e-fls. 1.196/1.198).
Os contratos de prestação de serviços (e-fls. 1.186/1.188; 1.189/1.191;
1.192/1.194) são muito similares e peculiares, sem maiores detalhamentos. As notas fiscais
sempre se limitam a serviços de “ASSISTÊNCIA TÉCNICA” não necessariamente comprovando
trabalho intelectual de químico. Não há provas ou descrições de quais serviços intelectuais de
químicos é realizado, exceto uma genérica afirmativa do curtimento no couro, sem maiores
aclaramentos.
A questão é a necessidade de uma análise global e verdadeira da situação. A análise
dos fatos em seu conjunto, interligados e corroborados pela gama de evidências, leva à inconteste
conclusão de que se configurou uma simulação. A Autoridade Fiscal demonstrou, com precisão,
que a “verdade material” diverge substancialmente da “verdade aparente jurídica”.
Os elementos, em sua concatenação, desqualificam as alegações da recorrente. Eis
alguns outros pontos de suficiência probatória que estão nos autos:
 Inexistência de Fato das Pessoas Jurídicas e Ausência de Materialidade: Embora
formalmente constituídas, as empresas “interpostas” não possuíam a
materialidade própria de um empreendimento autônomo, mínimo que fosse,
ainda que para eventual hipotético trabalho intelectual de químico. A auditoria
constatou endereços que eram residências ou escritório de contabilidade, sem
características de um estabelecimento ativo ou um elemento mínimo de
pretender atuar por meio de uma pessoa jurídica. Igualmente, não foram
encontrados registros de ativo não circulante ou de despesas normais para
empresas prestadoras de serviços (energia elétrica, água, material de expediente
etc.), o mínimo que fosse para mostrar uma atividade minimamente organizada
para empresariar, ainda que em vertente de trabalho intelectual. As pessoas
jurídicas se resumem a meros veículos para registro de despesas ínfimas com os
próprios sócios, despesas fiscais e pronta distribuição do que foi recebido com
exclusividade por um único contratante, uma parte com quem os sócios das
interpostas tem um histórico que não é da prestação de serviços pela contratada,
mas relações anteriores de emprego, ou vínculo de parentesco, ou vínculo
societário ou de direção.
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
43
 Comando Comum e Confusão Patrimonial: A forte coincidência de
administradores, o vínculo familiar entre os sócios da autuada (tomadora dos
serviços) e das prestadoras, e a entrada de ex-empregados da fiscalizada no
quadro societário das interpostas (com demissões da autuada coincidentes com a
vinculação às “prestadoras”), demonstram um comando comum e
interdependência que foge à normalidade das relações comerciais independentes,
afigurando-se um contexto de “partes relacionadas” que impõem uma disciplina
toda específica. A confusão patrimonial se evidencia nos pagamentos de aluguéis
a cônjuges/administradores e no uso de cartões corporativos da autuada por
sócios das “prestadoras” para despesas pessoais e de viagens.
 Prestação de Serviços Pessoal pelos Sócios de forma direta na contratante: Não
havia segurados empregados registrados em qualquer uma das “prestadoras”
indicando que os serviços eram realizados pessoalmente pelos sócios da
contratada para a contratante. Isso configura, na realidade, a inserção dos sócios
das contratadas diretamente no contexto operacional da contratante autuada,
sem a efetiva presença de uma pessoa jurídica pela qual se prestaria os serviços.
Como observado nos itens anteriores, não havia pessoa jurídica efetiva prestando
serviços, sequer trabalho efetivamente intelectual é comprovado nos autos e
detalhado, apesar de se falar em trabalhos químicos. As notas fiscais são de
“assistência técnica” sem detalhamento algum e os contratos de prestação de
serviços são singelos e sem substância necessária a suficiência probatória de que
haveria um trabalho intelectual.
 Exclusividade da Receita e Dependência Econômica: A totalidade da receita das
“prestadoras” (100%) provinha da tomada autuada, com notas fiscais sequenciais,
evidenciando absoluta exclusividade e dependência econômica.
 Fluxo Financeiro e Destinação da Receita: O estudo do fluxo financeiro bem
detalhado no relatório fiscal (e-fls. 4/41), acessível as partes deste contencioso na
referência citada, revela que os recursos recebidos da contratante autuada eram
imediatamente repassados aos sócios das “prestadoras” a título de “distribuição
de lucros”, que chegava a ultrapassar 70% da receita auferida. A prática, em
conjunto com a ausência de lucros acumulados e dos elementos conjugados de
forma global em identidade única, denota que o objetivo principal não era a
atividade empresarial autônoma, mas sim a remuneração disfarçada de pessoas
físicas profissionais autônomos qualificados como segurados contribuintes
individuais.
Diante do exposto, a interposição de pessoas jurídicas resta, no meu entender,
plenamente observada. Não se visou uma organização lícita de uma atividade empresarial, mas
sim o afastamento do fato gerador do tributo que ocorre pela prestação de serviços diretos por
contribuinte individual. A natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária são
evidentes no conjunto da situação.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
44
A fiscalização, ao reclassificar os pagamentos realizados pela tomadora, diante de
atos simulados, atuou em conformidade com o art. 149, VII, combinado com os arts. 116, I e II,
118, I e II. A verdade material prevalece sobre a estrutura jurídica de direito privado adotada para
encobrir a real intenção das partes.
Observe-se, inclusive, que não se aplica o art. 129 da Lei no 11.196, uma vez que
não se pretendeu efetivamente prestar serviços intelectuais por meio de pessoa jurídica, inclusive
sequer há uma prova concreta e material de trabalhos intelectuais de químico, a despeito das
alegações e carteira profissional de químico. Não se demonstra um efetivo serviço prestado. As
notas fiscais, aliás, são de assistência técnica e não detalha o tipo de assistência. Os contratos
juntados não esclarecem as notas fiscais de forma suficiente em termos probatórios.
Na produção da prova não é suficiente a mera retórica, ou a exposição de um
sofisma; é necessário o detalhamento, a articulação, o aclaramento e a devida fundamentação e
demonstração circunstanciada das conclusões que se extraem de documentos, de dados ou da
escrita contábil e fiscal, a fim de demonstrar e expor o fato jurídico constitutivo da situação de
direito que se pretenda invocar. É o que se verifica no relatório fiscal com as provas dos autos.
Lado outro, não é o que se vê nas alegações e documentos da recorrente.
É necessário, portanto, cotejar e expor conclusões com elos de conectividade
demonstrativas e não apenas apresentar documentos singelos sem interação efetiva e
evidenciável. No caso concreto, dentro da divisão do ônus da prova, coube ao recorrente
comprovar a sua alegação, dentro dos limites e prazos estabelecidos, porém não o fez a contento
com a impugnação.
O caso se soluciona pela compreensão da norma jurídica do “standard probatório”.
Este deve ser entendido como norma jurídica, do tipo regra jurídica, sendo um conceito jurídico
indeterminado. Nele se fixa o limite e se controla a argumentação da decisão recorrida e do
lançamento no sentido de verificar se seguiu a orientação normativa correta de quando uma
prova pode ser considerada suficiente para os fins probatórios no direito processual.
O estândar de prova é compreendido como o grau mínimo de suficiência da prova
(ou o nível mínimo de evidência necessário) aceito como motivação válida para que uma hipótese
fática possa ser considerada verdadeira, isto é, seja confirmada como provada e a partir daí possa
ocorrer a correta aplicação do direito por critérios jurídicos-dogmáticos com o método dedutivo
por subsunção. Sabe-se, em simplificação, que o direito se aplica por técnica de subsunção no
sentido de que para dado fato se aplica uma determinada norma. Este fato precisa, portanto, ser
bem delimitado no processo para que possa ser utilizado como premissa primeira para aplicação
da técnica de subsunção, enunciando-se a consequência jurídica adequada e correta.
O standard baliza a verificação da hipótese fática a partir de critérios inteligíveis,
com determinado grau (ou medida eleita), para confirmar ou refutar uma proposição de fato e
formar ou não um juízo fático a ser considerado no julgamento. Consiste, assim, num conjunto de
critérios utilizados ou na medida mínima necessária eleita para considerar um fato como provado
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
45
e, destarte, controlar de forma racional a valoração da prova, afastando o subjetivismo que se
propaga pelo famigerado livre convencimento.
A comprovação de um fato depende de um processo de argumentação de viés
lógico indutivo, considerando que o fato precisa ser confirmado por técnica de verificação
indireta. Nunca se tem acesso direto ao fato; verifica-se a sua existência e os seus contornos a
partir de informações, dados e elementos – de documentos no processo, revestidos de
formalidades –, que permitam a sua confirmação ou não. Essa confirmação deve se dar até
determinado momento processual, ocasião em que, sob determinada exigência mínima, o fato é
considerado provado ou é plenamente refutado.
O controle dessa exigência mínima, para o fato ser considerado provado, para
passar a ser considerado premissa (antecedente), para fins de aplicação da norma, é normatizado
pelo standard probatório. No caso concreto, a fiscalização atendeu a norma e comprovou suas
conclusões, a decisão da DRJ confirmou elas controlada com assertividade, lado outro, a
recorrente não atendeu a suficiência da prova, pois suas alegações e concatenações não se
sustentam com bases nos elementos que produziu, os quais não rechaçam o trabalho fiscal.
Retomando a discussão quanto ao art. 129 da Lei no 11.196 invocado pela
recorrente, que seria fundamento para legitimidade da pessoa jurídica prestadora de serviços,
tem-se que, em tese, o dispositivo visa a conferir segurança jurídica à formalização da prestação
de serviços de natureza intelectual ou de profissão regulamentada por meio de pessoa jurídica,
evitando a reclassificação arbitrária como vínculo empregatício ou serviço autônomo. A norma é,
por isso, extremamente importante.
No entanto, é fundamental destacar que o referido artigo, assim como qualquer
norma de planejamento tributário lícito (elisão), não serve como escudo para atos de simulação
com objetivo de sonegação (evasão). Embora a tomadora de serviços autuada alegue que os
serviços de assistência técnica são de natureza intelectual e especializada, o conjunto probatório
robusto coligido pela fiscalização demonstrou que a formalização através de pessoas jurídicas foi
um meio para simular uma relação material de prestação de serviços direta prestados por
contribuintes individuais para a tomadora dos serviços, sem pretender profissionalismo em
termos de uso de uma pessoa jurídica por quem prestaria tais serviços.
Em verdade, aliás, a própria comprovação do trabalho intelectual que seria
desenvolvido por meio das pessoas jurídicas não se apresenta evidente. Há certa margem razoável
de dúvida sobre existir mesmo um trabalho de químico. Por exemplo, no e-fl. 164 as indicadas
“diretoras” da tomadora, que são sócias das prestadoras, comparece em Milão para evento de
Design, que não corresponde a um trabalho de químico, a despeito de ter sido juntado aos autos a
carteira profissional delas como químicos (e-fls. 1.196/1.198).
Os fatos apurados demonstram que a estrutura da pessoa jurídica foi utilizada de
forma abusiva e sem comprovação de trabalho realmente intelectual.
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
46
Portanto, o art. 129 da Lei no 11.196 não se aplica ao presente caso, pois seu
escopo é a permissão de formalização lícita, não a legitimação de arranjos societários forjados
com o intuito exclusivo de simular a ocorrência do fato gerador onde ela realmente se opera. A
fiscalização não desconstituiu as pessoas jurídicas em si, mas reclassificou a natureza dos
pagamentos em face da materialidade comprovada, do local efetivo da substância observável.
A análise conjunta dos fatos revela que a autuada implementou um complexo
arranjo que, embora formalmente se apresentasse como prestação de serviços entre pessoas
jurídicas, consistiu, em sua verdade material, em uma simulação para remunerar pessoas físicas
contribuintes individuais com objetivo de se evadir das contribuições previdenciárias devidas pelo
inciso III do art. 22 da Lei no 8.212. A Autuação não desconstituiu as pessoas jurídicas em si, mas
reclassificou a natureza dos pagamentos para fins de incidência tributária, em consonância com o
CTN.
Dessa forma, a reclassificação dos pagamentos como remuneração a contribuintes
individuais e a constituição do crédito tributário devem ser mantidas. Da análise do próprio
relatório da DRJ, pode-se reforçar o que até aqui delineado sem prejuízo da análise do relatório
fiscal e provas dos autos, inclusive elementos probatórios e relatório fiscal rechaçam tese de fatos
incontroversos que seriam favoráveis ao contribuinte, como tenta transparecer em recurso. Veja-
se:
1.3. O Relatório da Ação Fiscal informa na Descrição da Ação Fiscal (2) que:

Foi objeto do procedimento fiscal a prestação de serviço
exclusivos para a empresa “MK QUÍMICA DO BRASIL LTDA”,
por parte de três empresas relacionadas: ESTRATÉGIA
ASSESSORIA
EM
COUROS
LTDA
“ESTRATÉGIA”
(CNPJ
06.../0001-61), ESFERA ASSESSORIA EM COUROS LTDA
“ESFERA” (CNPJ 16.../0001-30), e EXATTUS ASSESSORIA EM
COUROS LTDA “EXATTUS” (CNPJ 10.../0001-51).

Para todas as prestadoras referidas foram abertas diligências
vinculadas a ação fiscal junto à autuada da seguinte forma:
ESTRATÉGIA,
TDPF
1010700201700385;
ESFERA,
TDPF
1010700201700387; EXATTUS, TDPF 1010700201700386 e
emitidos Termos de Início de Ação Fiscal, os quais foram
assinados em 13/07/2017 pelo sócio administrador comum às
3 diligenciadas, Nestor Fischer, CPF 099...-68.

Dentre outros documentos foram analisados, a contabilidade
digital da fiscalizada e das diligenciadas; arquivos digitais da
folha de pagamento, GFIPs, contrato social, documentos
comprobatórios de lançamentos contábeis e dados contidos
nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.

Por meio dos elementos obtidos no curso do procedimento de
fiscalização, verificou-se que a fiscalizada se utilizou das
referidas prestadoras de forma abusiva para remunerar
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
47
contribuintes individuais sem o recolhimento de contribuição
previdenciária,
caracterizado
o
planejamento
tributário
abusivo.

1.4. Quanto a parte dos fatos apurados (3) passa a discorrer inicialmente
sobre a constituição das empresas, regime tributário, atividade e endereço de
cada estabelecimento, ressaltando que essas constatações estão a indicar que
referidas pessoas jurídicas somente existem formalmente, sem materialidade.

A ESTRATÉGIA foi constituída em 09/06/2004, tem como
objeto social assessoria técnica na industrialização de couro e é
tributada pelo lucro presumido. O endereço do seu
estabelecimento é na Rua Luiz de Camões, 202 – Novo
Hamburgo/RS, coincide com o endereço particular do
administrador
não
sócio
e
também
técnico
contábil
responsável pela escrita fiscal e contábil da mesma, Nestor
Fischer. Quando do início da fiscalização os auditores
estiveram no endereço fazendo entrega do Termo de Início e
se constatou ser efetivamente local da moradia de Nestor.

A ESFERA foi constituída em 03/07/2012, tem como objeto
social a assessoria técnica na industrialização de couro e é
tributada pelo lucro presumido. Por ocasião da entrega do
Termo de Início de Ação Fiscal, os auditores estiveram no
endereço cadastrado como sendo de funcionamento da
mesma, Av. Pedro Adams Filho 4162, Loja 11 – Novo
Hamburgo/RS e encontraram uma sala vazia com uma placa na
qual constava “FISCHER SALA 11”, conforme fotografia que
produziram. O Termo de Início de Ação Fiscal foi entregue no
endereço residencial de Nestor Fischer, antes mencionado. No
endereço do suposto estabelecimento da ESFERA funciona,
segundo informações do próprio Nestor, seu escritório de
contabilidade.

A EXATTUS foi constituída em 12/09/2008 e seu objeto social é
a assessoria técnica na industrialização de couro e é tributada
pelo lucro presumido. O endereço de funcionamento
cadastrado é o mesmo do seu administrador Nestor Fischer,
que, por sua vez, é também endereço de estabelecimento da
ESTRATÉGIA: Rua Camões 202 – Novo Hamburgo/RS, sendo
importante destacar ainda a existência de documentos
contábeis das três pessoas jurídicas referidas, tais como,
recibos (cópias anexadas inseridas nos conjuntos de
documentos DOC. 3 a 18 da ação fiscal) de suposto pagamento
de aluguel pela utilização de imóvel. No caso da ESFERA, o
pagamento do aluguel é ao próprio sócio, proprietário do
imóvel, Nestor Fischer. No caso da ESTRATÉGIA e EXATTUS os
recibos do suposto pagamento de aluguel estão no nome de
Lia Mentz Fischer, esposa de Nestor Fischer e proprietária do
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
48
imóvel localizado na Rua Camões, 202, já referido. A auditoria
assenta não ser crível que duas empresas paguem aluguel por
um imóvel habitado e que tal aluguel seja pago à esposa do
próprio sócio.

1.5. Na sequência a autoridade fiscal passa a discorrer sobre o quadro
societário e a coincidência entre sócios das pessoas jurídicas, vínculos
empregatícios e familiares, discriminando por meio de quadros demonstrativos,
conforme segue:
MK QUÍMICA:
Sócio
Qualificação
Período
Lisiane Kogler
Sócia
De 07/2011 em diante
Viviane Kogler
Sócia
De 07/2011 em diante
Milton Kogler
Sócio administrador
De 09/1988 em diante
Maria Elisa Kogler
Sócia administradora
De 09/1988 a 08/2014
ESTRATÉGIA:
Sócio
Qualificação
Período
Vínculo com a MK
QUIMICA
Lisiane Kogler
Sócio-administrador
06/2004 a
05/2011
Filha dos sócios Milton Kogler e
Maria Elisa Kogler
Viviane Kogler
Sócio-administrador
06/2005 a
05/2013
Filha dos sócios Milton Kogler e
Maria Elisa Kogler
Ary Carlos Pires

Sócio

06/2004
Há registros na internet em que o
mesmo aparece como contato da
MK Química (doc. 1)

Almir Weitz

Sócio

05/2005
em diante
Segurado empregado de 1991 a
09/2001 e no perfil do Facebook
apresenta-se como trabalhador da
MK Química (doc. 1a)
Nestor Fischer
Administrador não sócio
06/2004
em diante

ESFERA:
Sócio
Qualificação
Período
Vínculo com a MK
QUÍMICA
Viviane Kogler
Sócio-administrador
10/2012 a
06/2014
Filha dos sócios Milton Kogler e
Maria Elisa Kogler
Vicente Michels
Junior

Sócio
07/2012
em diante
Apresenta-se nos perfis de redes
sociais (facebook) como trabalhador
da MK Química (doc. 2)
Vanderlei Batista
Cardoso
Sócio
07/2012
em diante

Nestor Fischer
Administrador não sócio
07/2012
em diante

EXATTUS:
Sócio
Qualificação
Período
Vínculo com a MK QUÍMICA
Lisiane Kogler
Sócia
12/2010 a 06/2014 Filha dos sócios Milton Kogler e Maria
Elisa Kogler
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
49
Belines Ornelas
Sócia
09/2008
em diante
Segurada empregada da MK Química de
06/10/2004 a 29/08/2008
Marcio Diego
Paim da Silva
Sócio
12/09/2008
em diante
Segurado empregado da MK Química de
12/22/1999 a 29/08/2008
Gerson Germano
Fuhr
Sócio
09/12/2010
Segurado empregado da MK Química de
03/03/1992 a 03/12/2010
Nestor Fischer
Administrador
não sócio
09/2008
em diante

1.6. Esclarece quanto aos quadros:

Dos quadros acima, vislumbra-se que, além de coincidência de
administradores, da MK QUÍMICA com ESTRATÉGIA, ESFERA e
EXATTUS, há forte vínculo familiar entre os mesmos. Observa-
se, por exemplo, que Lisiane Kogler sócia da MK QUÍMICA, foi
sócia-administradora da ESTRATÉGIA e da EXATTUS, nesta
última, inclusive, em períodos concomitantes. Assim também
Viviane Kogler, atual sócia da MK QUÍMICA, foi sócia da
ESTRATÉGIA e da ESFERA, todas em períodos coincidentes.
Ambas são filhas dos sócios da fiscalizada Milton Kogler e
Maria Elisa Kogler. De destacar, ainda, que Viviane Kogler e
Lisiane Kogler, externamente se comportavam como Diretoras
daquela (DOC. 2A), embora somente começaram a constar na
GFIP da fiscalizada a partir de 09/2014.

Além disso, conforme informações das GFIPs e CNIS, alguns
dos sócios foram empregados da fiscalizada por um longo
período. Inclusive a sua demissão da MK QUÍMICA na condição
de empregados coincidiu com a vinculação como sócios a uma
das prestadoras. É o caso, conforme quadro acima, de Belines
Ornelas, Marcio Diego Paim da Silva e Gerson Germano Fuhr,
sócios da EXATTUS. Almir Weitz, sócio da ESTRATÉGIA também
foi empregado da fiscalizada. Conjuntamente com isso,
atualmente apresenta-se no seu perfil do Facebook como
trabalhador da MK QUÍMICA. Assim também Vicente Michels,
sócio da ESFERA. Já Ary Calos Pires, sócio da ESTRATÉGIA
consta em sites da internet como contato da MK QUÍMICA.

Paralelamente a isto, da análise das Guias de Recolhimento e
Declarações à Previdência (GFIP) verificou-se a inexistência de
segurados empregados registrados em qualquer uma das
prestadoras referidas. Portanto, os serviços foram prestados
pessoalmente pelos sócios das mesmas.

Estes fatos permitem afirmar a existência de um comando
comum e interdependência entre MK QUÍMICA, ESTRATÉGIA,
EXATTUS e ESFERA, bem como torna possível e facilita a prática
de atos direcionados à conjunção de interesses comuns como
o de manter quatro pessoas jurídicas do ponto de vista formal,
quando de fato o que existe é apenas uma. Indicando, ainda,
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
50
que a relação de fato ou real é das pessoas físicas referidas
com a MK QUÍMICA, sendo a suposta relação entre pessoas
jurídicas uma simulação.

1.7. A seguir a Auditora Fiscal passa a relatar sobre os registros contábeis e
composição da Receita das prestadoras. Informa que analisando-se a escrituração
contábil das diligenciadas relativa aos anos-calendário 2013 e 2014, verificou-se
que a receita das mesmas é totalmente vinculada à prestação de serviços à
fiscalizada. Discrimina por empresa prestadora a data, o código, o nome, o valor e
o histórico de cada nota emitida no período de 01/2013 a 12/2014, fls. 08 a 10.
Verifica-se o mesmo nome da conta “Serv. Assistência Técnica” e o mesmo tipo de
histórico “Rec. N/Nota-Fiscal S.E. (número) – MK Química do Brasil Ltda” em todas
as prestadoras. Reproduz-se parte de um dos quadros de uma das prestadoras, a
saber, da empresa EXATTUS, nestes termos:
Data
Cód. Conta Conta
Valor (R$) Histórico
31/01/2013
00303
SERV. ASSISTENCIA
TECNICA
48.000,00 REC N/ NOTA FISCAL S-E 0054-MK
QUIMICA DO BRASIL LTDA
28/02/2013
00303
SERV. ASSISTENCIA
TECNICA
64.000,00 REC N/ NOTA FISCAL S-E 0055-MK
QUIMICA DO BRASIL LTDA
28/03/2013
00303
SERV. ASSISTENCIA
TECNICA
60.000,00 REC N/ NOTA FISCAL S-E 0056-MK
QUIMICA DO BRASIL LTDA
30/04/2013
00303
SERV. ASSISTENCIA
TECNICA
62.000,00 REC N/ NOTA FISCAL S-E 0057-MK
QUIMICA DO BRASIL LTDA
31/05/2013
00303
SERV. ASSISTENCIA
TECNICA
58.000,00 REC N/ NOTA FISCAL S-E 0058-MK
QUIMICA DO BRASIL LTDA
28/06/2013
00303
SERV. ASSISTENCIA
TECNICA
55.000,00 REC N/ NOTA FISCAL S-E 0059-MK
QUIMICA DO BRASIL LTDA
31/07/2013
00303
SERV. ASSISTENCIA
TECNICA
61.000,00 REC N/ NOTA FISCAL S-E 0060-MK
QUIMICA DO BRASIL LTDA

1.8. Ressalta a autoridade fiscal que como consta demonstrado, 100% da
receita das prestadoras provém da MK QUÍMICA e as notas são sequenciais
demonstrando total exclusividade na prestação dos serviços e absoluta
dependência econômica, conforme já destacado. Menciona que cópias de todas
as notas fiscais relacionadas constam anexas ao presente processo.

1.9. Salienta também que, por outro lado, conforme contabilidade da MK
QUÍMICA (Demonstrações de Resultados de Exercício anexas) estes valores são
registrados na conta 485-5 (Serviços de pessoas Jurídicas) como despesas, que
reduzem o seu lucro.

1.10. A seguir passa a discorrer sobre as características dos registros
contábeis e distribuição de lucros aos sócios das prestadoras. Informa que:

Os registros contábeis das prestadoras referidas permitem
afirmar que as mesmas somente existem para dar viés de
formalidade ao pagamento, pela fiscalizada, de remuneração
aos sócios daquelas. Não há na contabilidade das supostas
prestadoras qualquer registro de ativo não circulante
(permanente) ou de despesas normais para qualquer empresa
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
51
prestadora de serviços, tais como, pagamento de energia
elétrica, pagamento de água ou de material de expediente.

Resumem-se tais contabilidades ao registro de despesas com
os próprios sócios e despesas fiscais relacionadas à emissão
das notas fiscais, aluguel (o qual conforme já observado refere-
se a imóvel do próprio administrador das prestadoras e à sua
cônjuge) e ao registro do pagamento de lucros distribuídos. Os
quais, chegam a ultrapassar 70% do valor da receita auferida.

Esta desconexão com a realidade ocorre em virtude de que os
registros contábeis destas prestadoras são elaborados apenas
com o intuito de dar vestes de formalidade, dar a impressão de
que os negócios ocorrem entre pessoas jurídicas, quando de
fato ocorrem entre uma pessoa jurídica, a MK QUÍMICA, e
pessoas físicas, sócias daquelas.

Evidencia-se, por todos os fatos descritos, a confusão
patrimonial entre as empresas mencionadas e seus sócios,
muito embora os registros lançados na contabilidade tenham o
objetivo de dissimular. As empresas desviam-se da sua
finalidade, pois, embora aleguem prestar serviços, servem
apenas para mascarar os serviços desempenhados pelos seus
sócios junto à fiscalizada.

Anexou-se ao processo os Diários das três prestadoras das
competências fiscalizadas elaborados a partir dos arquivos
digitais da contabilidade e do SPED Contábil. Além disso,
anexou-se, a título exemplificativo, cópias dos documentos
comprobatórios dos lançamentos das competências 01/2013
(DOC. 3), 05/2013 (DOC. 4), 08/2013 (DOC. 5), 07/2014 (DOC.
6), 10/2014 (DOC. 7) vinculados à ESTRATÉGIA. Competências
04/2013 (DOC. 8), 06/2013 (DOC. 9), 09/2013 (DOC. 10,
12/2013 (DOC. 11), 08/2014 (DOC. 12), 12/2014 (DOC. 13),
vinculados à ESFERA e competências 02/2013 (DOC. 14),
06/2013 (DOC. 15), 09/2013 (DOC. 16), 07/2014 (DOC. 17),
12/2014 (DOC. 18) vinculados à EXATTUS.

Ressalte-se, também, que a análise do fluxo financeiro dos
maiores valores movimentados permite concluir que recursos
correspondentes a pagamentos da MK eram imediatamente
repassados aos sócios das prestadoras a título de “distribuição
de lucros”.

Em todas as competências há o mesmo procedimento.
Selecionou-se alguns lançamentos relacionados a entradas de
recursos oriundos da MK QUÍMICA, seguidas imediatamente
de saídas para as contas dos sócios da ESTRATÉGIA, ESFERA e
EXATTUS. Indicou-se nos trabalhos fiscais em negrito os
lançamentos relativos ao fluxo financeiro.
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
52

1.11. A Auditora Fiscal insere no Relatório quadros demonstrativos fls. 11 a
19, com os lançamentos selecionados para demonstrar a entrada de recursos
oriundos da MK QUÍMICA, e as saídas imediatas para as contas dos sócios das
prestadoras. Foi reproduzido um dos quadros que constituem exemplos
relacionados de 1 a 16, com observação sobre o conjunto de documentos
comprobatórios dos lançamentos em negrito constarem anexos ao processo sob o
título de Doc. 3 a 18. Segue uma exemplificação apresentada: Exemplo 5:
Data
Cód.
Conta
Conta
D/C Valor (R$) Histórico
30/09/2014
1.1.1.2.1 BANCO DO BRASIL SA
D
64.931,35 REC DEPOSITO ONLINE MK
30/09/2014
2.1.1.1.1 MK QUIMICA DO
BRASIL LTDA
D
3.579,15 RECUP SEU ADIANTAMENTO DE
03/09
30/09/2014
1.1.2.3.5 COFINS RETIDO NA
FONTE
D
2.190,00 RETIDO S/N/NT FISCAL S-E 0013-
MK QUIMICA DO BRASIL LTDA
30/09/2014
1.1.2.3.1 IR RETIDO NA
FONTE
D
1.095,00 RETIDO S/N/NT FISCAL S-E 0013-
MK QUIMICA DO BRASIL LTDA
30/09/2014
1.1.2.3.4 CSLL RETIDO NA
FONTE
D
730,00
RETIDO S/N/NT FISCAL S-E 0013-
MK QUIMICA DO BRASIL LTDA
30/09/2014
1.1.2.3.6 PIS RETIDO NA
FONTE
D
474,50
RETIDO S/N/NT FISCAL S-E 0013-
MK QUIMICA DO BRASIL LTDA
30/09/2014
3.1.1.1
SERV. ASSISTENCIA
TECNICA
C
73.000,00 REC N/ NOTA FISCAL S-E 0013-MK
QUIMICA DO BRASIL LTDA
01/10/2014
2.2.1.1.5 ALMIR WEITZ
D
38.546,16 TRANSF ONLINE BCO BRASIL
01/10/2014
1.1.1.2.1 BANCO DO BRASIL SA
C
38.546,16 TRANSF ONLINE BCO BRASIL
01/10/2014
2.2.1.1.1 ARY CARLOS PIRES
D
18.670,36 TRANSF ONLINE BCO BRASIL
01/10/2014
1.1.1.2.1 BANCO DO BRASIL SA
C
18.670,36 TRANSF ONLINE BCO BRASIL

1.12. A autoridade fiscal destaca a relação entre a receita e distribuição de
lucros. Salienta que a par dos elementos mencionados, mormente com relação
aos registros contábeis e ao fluxo financeiro, os quais indicam o real objetivo qual
seja remunerar as pessoas físicas (formalmente sócias das prestadoras),
corrobora, ainda este entendimento, a incomum relação entre receita e
distribuição de lucros apresentada pelas prestadoras. Passa a inserir no Relatório
Fiscal quadros demonstrativos, fls. 19 a 25, em que discrimina para cada uma das
prestadoras com relação aos dois exercícios – 2013 e 2014 –, a Receita Bruta, os
Lucros Distribuídos e o Percentual apresentando na sequência o Detalhamento
dos Lucros Distribuídos (contas código no 257, em 2013, e no 2332, em 2014).

1.13. Reproduziu, com relação a uma das prestadoras, o quadro referente a
receita e também quadro referente ao detalhamento de lucros distribuídos,
apenas parte das informações do mês 01 e 02 de 2013, que demonstram como foi
destacado no relatório Fiscal, que relaciona mês a mês de 01/2013 a 12/2014 as
ocorrências de cada uma das empresas.

ESTRATÉGIA:
Ano
Receita Bruta
Lucros Distribuídos
Percentual
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
53
2013
RS 775.000,00
RS 605.485,38
78%
2014
RS 915.000,00
RS 755.544,59
83%
Detalhamento Lucros distribuídos (contas código no 257, em 2013, e no 2332, em 2014)
Data
Cód.
Conta
Conta
D/C
Valor (R$) Saldo (R$) D/C Histórico
31/01/2013 00257 LUCROS
DISTRIBUIDOS
D
46.782,47
46.782,47
D
VALOR CREDITADO AOS SOCIOS NO MÊS
31/01/2013 00227 ALMIR WEITZ
C
35.882,47
46.782,47
D
SEU CREDITO REF LUCROS DO MÊS
31/01/2013 00223 ARY CARLOS
PIRES
C
10.900,00
46.782,47
D
SEU CREDITO REF LUCROS DO MÊS
28/02/2013 00257 LUCROS
DISTRIBUIDOS
D
51.882,86
98.665,33
D
VALOR CREDITADO AOS SOCIOS NO MÊS
28/02/2013 00227 ALMIR WEITZ
C
40.982,86
98.665,33
D
SEU CREDITO REF LUCROS DO MÊS
28/02/2013 00223 ARY CARLOS
PIRES
C
10.900,00
98.665,33
D
SEU CREDITO REF LUCROS DO MÊS

1.14. A autoridade fiscal salienta no Relatório:

Ora, estes dados, os quais demonstram distribuição de lucros
chegando a 80% da receita bruta sem que houvesse sequer
lucros acumulados, estão em desacordo com a realidade de
qualquer empresa e, conjuntamente com os demais elementos
já mencionados, evidenciam que o prosseguir dos negócios da
ESTRATÉGIA, ESFERA e EXATTUS somente se justifica para
pagamento de remuneração a pessoas físicas que prestam
serviço diretamente à fiscalizada.

Enquanto as prestadoras referidas possuem lucratividade de,
em média 70%, a fiscalizada, teve uma lucratividade, no
mesmo período de, em média, 7%.

Chama atenção o fato de que empresas controladas por sócios
em
comum
apresentem
resultados
tão
discrepantes.
Obviamente, não é coincidência que o Imposto de Renda e a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da MK QUÍMICA
eram apurados com base no Lucro Real, enquanto as
prestadoras optaram pela tributação com base no Lucro
Presumido.

Além da redução na base da contribuição previdenciária,
utilizando interpostas pessoas jurídicas meramente formais e
não materiais, para remuneração de pessoas físicas, que
prestavam serviços para a fiscalizada, houve também redução
no Imposto de Renda e da Contribuição social sobre o Lucro
Líquido da autuada permitindo que a carga tributária total em
questão, enquanto unidade única, fosse significativamente
reduzida de forma artificial, simulada.

1.15. Destaca, outros elementos decorrentes da análise contábil da MK
QUÍMICA, de forma a evidenciar com clareza o procedimento adotado, qual seja,
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
54
a de que os sócios das prestadoras, são, na verdade, pessoas físicas contribuintes
individuais contratados por meio de pessoas jurídicas.

1.16. A partir da contabilidade da fiscalizada ressalta que elaborou a
chamada Planilha 4 anexa ao procedimento fiscal, com seleção de uma série de
lançamentos relativos as despesas da autuada. A partir dos documentos
comprobatórios selecionou com destaque algumas ocorrências, que, em síntese,
tratam das seguintes situações:

1.17. Primeira: Dentre os inúmeros lançamentos na conta contábil da
fiscalizada Código 100030 2 7 Caixa Moeda Estrangeira os documentos
apresentados a partir da seleção constante na Planilha 4, demonstram repasse
diretamente as pessoas físicas sócios das prestadoras. Dos exemplos
apresentados no Relatório Fiscal, fls. 26 a 28, extrai-se apenas parte para
demonstrar o que a Auditora Fiscal selecionou como importante para inserir:

1.18. Segunda: Ainda a partir dos documentos apresentados, verifica-se que
os sócios das prestadoras possuem cartões corporativos da fiscalizada. Inclusive
algumas das retiradas de moeda estrangeira dos lançamentos acima foram
efetuados mediante estes cartões. Constam em referidos cartões despesas com
alimentação, combustível, hotel e passagens aéreas, dentre outras. A Auditora
Fiscal passa a colacionar demonstrativos de cartão corporativo da MK QUÍMICA
de Ary Carlos Pires, sócio da ESTRATÉGIA, de Beline Ornelas e Gerson Germano
Fuhs, da EXATTUS, fls. 29 a 32.

1.19. Terceira: Salienta que verificou também que há pagamentos de
passagens aéreas e outras despesas de sócios das prestadoras através do cartão
de crédito Visa Banco do Brasil vinculado à Administração. Esta situação difere da
anterior pois o portador do cartão não é um dos sócios das prestadoras e sim da
fiscalizada. Demonstrativo segue às fls. 33. Ressalta também que os tais cartões
foram utilizados para pagamento das passagens dos sócios Vicente Michels Junior
e Vanderlei Cardoso, da ESFERA, e de Almir Weitz, da ESTRATÉGIA, fls. 34 e 35.
Acrescenta ainda, fls. 35, que situação semelhante é a que se verifica na seguinte
passagem de Márcio Paim da Silva, sócio da EXATTUS, uma vez que no documento
consta como comprador MK QUÍMICA, utilizando-se o cartão corporativo
Mastercard de Márcia Kogler, sócia da fiscalizada.
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
55

1.20. A Auditora Fiscal passa a relatar o cotejamento dos fatos encontrados
com conceituações legais e doutrinárias. Cita às fls. 36, os conceitos de
interposição e interposta pessoa definidos por Plácido e Silva e Maria Helena
Diniz.

1.21. Enfatiza que:

Poder-se-ia definir interposição fraudulenta de terceiros como
todo ato em que uma pessoa física ou jurídica aparenta ser o
responsável por uma operação pela qual de fato não o foi, de
modo a interpor-se entre o real sujeito e a relação, com o
objetivo central de ocultar este último da relação.

Efetivamente, no caso concreto, as PJ interpostas se
estabelecem com fins específicos de atuarem como empresas
de assessoria, porém os fatos revelam que as atividades
laborais são realizadas pessoalmente pelos seus sócios, os
quais
estão
inseridos
no
contexto
operacional
da
CONTRATANTE, com atuação pessoal, habitual e remunerada.

(...)

1.24. Passa a discorrer sobre a conclusão:

Desta forma, os fatos apurados pela fiscalização demonstram
que o Sujeito Passivo MK QUÍMICA implementou a
interposição de pessoas jurídicas para remunerar segurados
que lhe prestavam serviço, fraudando assim a legislação
previdenciária e tributária;

A interposição visou aparentar a existência de prestadores de
serviço constituídos através pessoas jurídicas de assessoria em
couros quando, na verdade, os elementos apresentados à
fiscalização
apontam
para
a
existência
de
relação
materialmente constituída com as pessoas físicas sócios
daquelas, executando atividade laboral comum ao ramo de
negócios em que atua o Sujeito Passivo. Em alguns casos,
havia, inclusive, relação trabalhista estabelecida antes mesmo
da criação das próprias PJ pelos sócios trabalhadores.

1.25. Ressalta que diante de todos os elementos expostos, tomados em seu
conjunto, considera que:

restou comprovada a existência de simulação nos negócios
jurídicos praticados pela MK QUÍMICA;

pessoas jurídicas foram utilizadas para interposição na relação
de fato existente com pessoas físicas;

a simulação de referidos negócios jurídicos teve o intuito de
reduzir o montante dos tributos efetivamente pagos;
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
56

a fiscalização pode desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo;

foi constatada a exclusividade e onerosidade evidenciando
prestação pessoal dos serviços;

os pagamentos efetuados mediante distribuição de lucros
configuram-se como remuneração pelos serviços prestados.

1.26. Conclui diante das considerações expostas, que o fisco considera os
pagamentos recebidos a título distribuição de lucros, mediante as interpostas
pessoas, como remuneração efetuada diretamente pela MK QUÍMICA aos
segurados: Lisiane Kogler, Viviane Kogler, Belines Ornelas, Marcio Diego Paim da
Silva, Gerson Germano Fuhr, Ary Carlos Pires, Almir Weiz, Vicente Michels Junior e
Vanderlei Batista Cardoso no período de 01/01/2013 a 31/12/2014. Informa
ainda:

Cabe ressaltar que os trabalhadores (sócios das empresas
interpostas) foram considerados contribuintes individuais
vinculados à MK QUÍMICA, o que não significa que as pessoas
jurídicas foram desconstituídas. Os pagamentos efetuados pela
fiscalizada aos sócios das interpostas, os quais quis travestir
como pagamentos decorrentes de relação com outra pessoa
jurídica, estes sim é que foram considerados base de cálculo
para fins previdenciários.

Em razão do enquadramento de ofício são constituídas as
contribuições previdenciárias que deixaram de ser informadas
na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP, das respectivas competências de apuração.

1.27. Na sequência passa a relatar sobre a apuração do fato gerador para
lançamento do crédito:

Os valores correspondentes ao fato gerador objeto de crédito
correspondem aos valores recebidos a título de distribuição de
lucros conforme demonstrativo acima detalhado no item 3.5. A
auditoria tomou tais valores como base de incidência de
contribuições previdenciárias devidas pela empresa incidentes
sobre remuneração devida ou creditada a contribuintes
individuais.

1.28. A autoridade fiscal passa então a discorrer sobre as multas aplicadas,
informando que sobre as infrações apuradas foi aplicada multa de ofício de 75%,
prevista no artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/96, tendo sido a mesma qualificada
para 150%, por presentes as circunstâncias previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/64. Colaciona o artigo 68, 71, 72 e 73 da referida Lei. Sobre a multa
esclarece também o seguinte:

Cabe destacar que o conceito de dolo, para fins de tipificação
dos artigos transcritos, encontra-se no artigo 18, inciso I, do
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
57
Código Penal, ou seja, o crime doloso é aquele em que o
agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.

Com base no que foi descrito no presente relatório, conclui-se
que a fiscalizada se utilizou de notas fiscais emitidas pelas
empresas ESTRATÉGIA, ESFERA e EXATTUS nos anos-calendário
2013 e 2014 com o único intuito de reduzir a sua carga
tributária.

Em outras palavras, ao remunerar pessoas físicas com
interposição de referidas pessoas jurídicas, a fiscalizada deixou
de recolher as Contribuições Sociais Previdenciárias sobre tal
remuneração.

Por fim, cumpre salientar que tal situação foi verificada ao
longo de todo os meses de janeiro/2013 a dezembro/2014.
Não há como se crer seja involuntária, acidental ou associável
a um mero erro material, pois é conduta que se estende de tal
maneira no tempo que traz benefícios significativos e
incontestes a quem dela faz uso.

Resta comprovada, portanto, a intenção da fiscalizada ao
utilizar as pessoas jurídicas ESTRATÉGIA, ESFERA e EXATTUS
para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, conduta
classificada como sonegação no artigo 71 da Lei no 4.502/64.
Dessa maneira, está sendo aplicada a multa de ofício de 150%,
sobre os valores de contribuições previdenciárias devidos pela
fiscalizada;

(...)
Neste diapasão, pode-se dizer que a autuação foi acertada e não merece reparos a
decisão da DRJ que a manteve no particular, pois caracteriza a interposição de pessoa jurídica a
comprovada situação decorrente de uma série de atos e situações conjuntas que faz constatar ter
contribuintes individuais se inserido no contexto operacional da tomadora de serviços com vínculo
direto entre a contratante (tomadora) e as pessoas físicas autônomas (prestadores de serviços),
sendo as pessoas jurídicas contratadas meras formalizações sem materialidade e substância, não
imputando um efetivo vínculo indireto entre prestadores e tomadora. O pagamento efetuado para
as interpostas pessoas jurídicas, em tal contexto formatado sem propósito dos efeitos dos fatos
efetivamente ocorridos, deve, assim, ser reclassificado como remunerações pagas às pessoas
físicas autônomas, isto é, aos segurados contribuintes individuais, refletindo os atos efetivamente
praticados, vale dizer, espelhando a natureza e os efeitos da realidade prática verdadeira da
prestação de serviços de forma direta para a contratante, incidindo, por consequência, a
contribuição previdenciária do art. 22, inciso III, da Lei no 8.212, pois caracterizado o fato gerador
da obrigação tributária.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
58
- Multa de ofício qualificada
Como observado no capítulo anterior, o contribuinte não concorda com o
entendimento de que tenha ocorrido fato gerador de contribuição previdenciária do art. 22, III, da
Lei no 8.212, por remunerações de segurados contribuintes individuais, profissionais autônomos,
pois não haveria interposição de pessoa jurídica, inexistente elementos de fraude e sonegação.
A reclassificação implicou na imposição de multa de ofício qualificada.
O recorrente pretende, ao menos, o afastamento da qualificadora, pois, em síntese,
em argumento sucessivo, alega que todos os atos das pessoas jurídicas entendidas como
interpostas são oficiais e estavam registrados em Junta Comercial, além de possuírem
contabilização regular e cumprir formalidades, de modo a não se falar em ocultações e fraude.
A imposição decorreu do entendimento fiscal da presença de interposição de
pessoa jurídica, com acusação de práticas de simulação, falando-se em atos qualificados como de
sonegação, objetivando afastar a tributação, daí a multa de ofício qualificada.
A recorrente contesta alegando a ausência de “evidente intuito de fraude” e a
necessidade de provas irrefutáveis de dolo específico. Sustenta que agiu de boa-fé e de forma
transparente, não havendo dolo a justificar a majoração.
Adicionalmente, invoca a vedação ao confisco (CF, art. 150, IV) para requerer a
redução da multa. Porém, análises de confisco é vedado no contencioso fiscal, por força da
Súmula CARF no 2 (apreciações de questões constitucionais competem ao Poder Judiciário),
enquanto a questão da redução da multa é matéria a ser aferida em capítulo próprio, se mantida a
qualificadora.
Sobre a multa qualificada, a autoridade Fiscal aplicou a multa de ofício de 75%,
qualificando-a para 150% com base nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502. A qualificação da multa
exige a comprovação de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte. O relatório fiscal
detalha a conduta da recorrente (tomadora de serviços autuada) como uma simulação com
objetivos de sonegação e o capítulo bem aponta a infração.
Mais ainda, a situação se estendeu por todo o período de janeiro/2013 a
dezembro/2014, sendo uma “conduta que se estende de tal maneira no tempo que traz benefícios
significativos e incontestes a quem dela faz uso”. Há um prolongamento sistemático da conduta
no tempo com intenção de impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador
efetivo, caracterizando a sonegação.
A complexidade do arranjo, a multiplicidade de elementos simulatórios, a
sistematicidade da conduta ao longo do tempo e o benefício tributário auferido demonstram, em
contexto de interposição de pessoa, o dolo específico exigido para a qualificação da multa. Não se
trata de meros indícios, mas de um conjunto de fatos interligados que revelam a intenção da
autuada. Neste sentido, deve ser mantida a multa qualificada.
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
59
Portanto, cabível a imposição da multa qualificada, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra em uma das hipóteses tipificadas nos
artigos 71, 72 e/ou 73 da Lei no 4.502, de 1964, que se referem a situações de sonegação, fraude e
conluio, especialmente se comprovado o elemento sonegação relacionado com situação de
simulação. Neste horizonte, havendo contexto fático-jurídico acerca de pagamentos para
contribuintes individuais por meio de interposta pessoa jurídica, para simular a natureza dos
pagamentos, que são reclassificados como remunerações de pessoas físicas autônomas
(contribuintes individuais), justifica-se a aplicação da multa de ofício qualificada.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Multa de ofício qualificada: Pedido de redução de 150% para 100%
Em caráter subsidiário, se mantida fosse a multa de ofício qualificada, a empresa
recorrente pretende a redução dela de 150% para 100%.
Vê-se no relatório fiscal que a multa de ofício qualificada foi fixada em 150%, pois
decorrente de fatos geradores do ano de 2013 e 2014.
Independentemente de tese de confisco e de inconstitucionalidade, é preciso dizer
que na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, na esfera administrativa,
tendo como origem auto de infração lavrado com base na regra geral de qualificação da multa de
ofício, a nova norma mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente,
nos termos do artigo 106, II, “c”, do CTN, in casu, a norma mais favorável reduz a multa qualificada
ao patamar de 100% do valor do tributo exigido.
Aplicável, ainda, o precedente qualificado do Recurso Extraordinário (RE) no
736.090, da Repercussão Geral do STF (Tema 863). Assim, assiste parcial razão ao recorrente
exclusivamente no particular de reduzir a multa de ofício qualificada de 150% para 100%.
Aliás, o Tema 863 do STF fixou a seguinte Tese: “Até que seja editada lei
complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação,
fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150%
(cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art.
44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no
§ 1o-C do citado artigo”.
Sendo assim, com razão parcial o recorrente no mérito, em consequência deste
capítulo, exclusivamente para que a multa de ofício qualificada de 150% seja limitada em 100%.
- Pedido sucessivo para aproveitamento dos recolhimentos de contribuições
previdenciárias realizados pelas interpostas pessoas jurídicas
A recorrente requer, de forma subsidiária, mantido o lançamento, que sejam
aproveitados os recolhimentos de contribuições previdenciárias realizados pelas interpostas
pessoas jurídicas. Em suas palavras: “Por fim, requer-se, na forma sucessiva, seja determinado o
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
60
refazimento do Auto de Infração com a determinação de compensação dos valores já recolhidos
pelas empresas prestadoras de serviços à Recorrente.”
Sustenta que “[m]esmo que se aceite a tese da Fiscalização de considerar os
pagamentos feitos como se fossem pagamentos a contribuintes individuais, o que se faz para fins
de argumentação tão somente, ainda assim a Fiscalização deveria considerar os valores já
recolhidos pelas pessoas jurídicas sob a rubrica de contribuição previdenciária patronal (Cód.
2100). Do contrário, estar-se-á exigindo em duplicidade o mesmo tributo, configurando-se o ilegal
bis in idem!”
Diz que “resta evidenciado nos autos deste processo (conforme GPS constantes dos
Docs. 8-13 às fls. 394/502) as empresas recolheram a referida contribuição. Logo, mostra-se
inválida a exigência feita pelo auto de infração sem o abatimento dos respectivos valores
recolhidos pelas empresas prestadoras de serviço.”
Muito bem. Não lhe assiste razão neste capítulo. Explico.
A autoridade fiscal quando procedeu com o lançamento de ofício reclassificando
valores pagos para contribuintes individuais pelas interpostas pessoas jurídicas que seriam, na
verdade, valores pagos pela autuada, considerou apenas e tão somente lucros distribuídos, os
quais não suportaram nenhum tipo de tributação sequer nas interpostas pessoas jurídicas. Então,
não há o que se aproveitar e não haverá bis in idem.
Veja-se que a fiscalização, em relatório fiscal, esclarece o seguinte sobre a base de
cálculo que serviu ao lançamento de ofício:
4. CONCLUSÕES

Desta forma, os fatos apurados pela fiscalização demonstram que o Sujeito
Passivo MK QUIMICA implementou a interposição de pessoas jurídicas para
remunerar segurados que lhe prestavam serviço, fraudando assim a legislação
previdenciária e tributária.

A interposição visou aparentar a existência de prestadores de serviço
constituídos através pessoas jurídicas de assessoria em couros quando, na
verdade, os elementos apresentados à fiscalização apontam para a existência de
relação materialmente constituída com as pessoas físicas sócios daquelas,
executando atividade laboral comum ao ramo de negócios em que atua o Sujeito
Passivo. Como vimos, em alguns casos, havia configuração da relação trabalhista
estabelecida antes mesmo da criação das próprias PJ pelos sócios trabalhadores.

Diante de todos os elementos expostos, tomados em seu conjunto e:
[...]

- considerando, ainda, que os pagamentos efetuados mediante distribuição
de lucros configuram-se como remuneração pelos serviços prestados:
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
61

O fisco considera os pagamentos recebidos a título distribuição de lucros
mediante as interpostas pessoas como remuneração efetuada diretamente pela
MK QUIMICA aos segurados: Lisiane Kogler, Viviane Kogler, Belines Ornelas,
Marcio Diego Paim da Silva, Gerson Germano Fuhr, Ary Carlos Pires, Almir Weiz,
Vicente Michels Junior e Vanderlei Batista Cardoso de 01/01/2013 a 31/12/2014.

Cabe ressaltar que os trabalhadores (sócios das empresas interpostas)
foram considerados contribuintes individuais vinculados à MK QUIMICA, o que não
significa que as pessoas jurídicas foram desconstituídas. Os pagamentos
efetuados pela fiscalizada aos sócios das interpostas, os quais esta quis travestir
como pagamentos decorrentes de relação com outra pessoa jurídica, estes sim é
que foram considerados base de cálculo para fins previdenciários.

Em razão do enquadramento de ofício são constituídas as contribuições
previdenciárias que deixaram de ser informadas na Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIP, das respectivas competências de
apuração.

4.1. Apuração do fato gerador para lançamento do crédito

Os valores correspondentes ao fato gerador objeto de crédito correspondem
aos valores recebidos a título de distribuição de lucros conforme demonstrativo
acima detalhado no item 3.5. A auditoria tomou tais valores como base de
incidência de contribuições previdenciárias devidas pela empresa incidentes sobre
remuneração devida ou creditada a contribuintes individuais.

Como se observa, os valores correspondentes ao fato gerador objeto do crédito
correspondem aos valores recebidos a título de distribuição de lucros.
O que pode se extrair das GPSs das interpostas pessoas jurídicas são fatos
geradores diversos, provavelmente confessados em GFIPs e recolhidos via GPSs, que não se
confundem com os fatos geradores do lançamento em vergasta, logo não há o que aproveitar.
Portanto, não cabe apropriação de valores recolhidos pelas interpostas pessoas
jurídicas a título de contribuições previdenciárias no lançamento da autuada, se elas reconhecem
em GFIP o débito quitado pelo recolhimento em GPS e se a base de cálculo lançada na autuada é
diversa, pautando-se o lançamento de ofício da autuada em valores de lucros distribuídos pelas
interpostas pessoas jurídicas que não tinham sido tributados sequer nas pessoas jurídicas
interpostas. Impossibilidade de abatimento na espécie, especialmente porque se trata de fatos
geradores diversos.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.397 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723848/2017-29
62
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dou-lhe provimento parcial exclusivamente para reduzir a multa de ofício qualificada de
150% para 100%, no mais, mantendo a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para reduzir a
multa de ofício qualificada de 150% para 100%.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1454
DF CARF MF
Original